Tribunal: CARF
Processo: 19515.720990/2019-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720990/2019-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.845 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2024
Recorrente
TIBÉRIO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
OPÇÃO INDEVIDA PELO LUCRO PRESUMIDO. AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS
PARA
APURAÇÃO
DO
LUCRO
REAL.
OBRIGATORIEDADE DO ARBITRAMENTO. DETERMINAÇÃO DO
LUCRO
REAL
PELA
AUTORIDADE
FISCAL.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO POR VÍCIO MATERIAL.
Incabível o procedimento da autoridade fiscal de ignorar não apenas a falta de
apresentação do LALUR pelo contribuinte, mas a existência de documentos e
registros contábeis hábeis e suficientes para a determinação do lucro real e da
base de cálculo da CSLL. A adoção do regime de tributação pelo lucro real, em
hipótese na qual a lei determina o arbitramento do lucro, constitui vício
material que enseja a nulidade do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em declarar a nulidade
do lançamento, nos termos do voto do Relator, vencido o Conselheiro Lizandro Rodrigues de
Sousa, que rejeitava a preliminar de nulidade.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720990/2019-42
Fl. 10140
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.845 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720990/2019-42

Relatório
Discute-se nos autos lançamento tributário para cobrança de IRPJ e CSLL em
razão da suposta infração “Resultados Operacionais não Declarados – Opção Indevida pelo
Lucro Presumido”, identificada a partir de um trabalho de fiscalização desenvolvido em duas
etapas. Conforme consta do próprio relatório fiscal (fls. 4392/4393 do e-processo):
Na primeira foram diligenciadas um grupo de 17 (dezessete) empresas controladas ou
coligadas pela TIBERIO SA. A partir da coleta e análise dos elementos disponibilizados
e da constatação de indícios da ocorrência de ilícitos tributários foram abertos
procedimentos de fiscalização junto a seis empresas do grupo além da controladora.
Anteriormente ao trabalho descrito resumidamente no parágrafo precedente, a
fiscalização realizou o trabalho de auditoria na pessoa jurídica Tibério Incorporações e
Participações 34 Ltda. com escopo específico da verificação de omissão de receita
envolvendo permuta de imóveis e do cumprimento das obrigações previstas no Regime
Especial de Tributação de incorporações imobiliárias - RET, instituído pela Lei
10.931/2004.
Ainda segundo se verifica do relatório fiscal (fls. 4391 do e-processo), a pessoa
jurídica autuada, Tibério Construções e Incorporações S.A., doravante denominado contribuinte,
“é optante pela tributação com base no lucro presumido, apurando os tributos devidos segundo
o regime de caixa”, cuja atividade econômica principal, “segundo Classificação Nacional de
Atividades Econômicas, é a de “Construção de edifícios” (Cód. 4120-4-00).”
Para além do contribuinte acima identificado, a fiscalização imputou
responsabilidade tributária a outros cinco sujeitos, todos pessoas físicas e com fundamento no
artigo 135, III, do CTN. Ressalte-se, ainda, que os Srs. Mario Araujo Ribeiro, Paulo Sergio
Araujo Ribeiro e Carlos Eduardo Araujo Tiberio também foram responsabilizados com base no
artigo 124, I, do CTN. Vejamos cada uma delas (fls. 4313 do e-processo):
(a) Sr. Mario Tiburcio Tiberio;
Fl. 10141
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.845 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720990/2019-42

(b) Sra. Nilza Araujo Tiberio;

(c) Sr. Mario Araujo Tiberio;

Fl. 10142
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.845 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720990/2019-42

(d) Sr. Paulo Sergio Araujo Ribeiro; e

Fl. 10143
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.845 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720990/2019-42

(e) Sr. Carlos Eduardo Araujo Tiberio;

Fl. 10144
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.845 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720990/2019-42

Foram fiscalizadas ainda sete pessoas jurídicas supostamente integrantes do
denominado pela fiscalização Grupo Tibério (fls. 6716 do e-processo):

Ainda segundo consta do relatório fiscal (fls. 6716/6717 do e-processo), “a
atividade desenvolvida em tese pelas sete pessoas jurídicas que constam da tabela foi realizada,
de fato, pela TIBÉRIO SA. Essa situação determina que os resultados fiscais apurados
formalmente em cada uma delas sejam adicionados ao da empresa controladora do grupo.”.
O acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Recife (“DRJ/REC”) transcreveu em seu relatório os principais aspectos levantados no curso
do procedimento de fiscalização atinentes a cada uma das empresas acima relacionadas, veja-se
abaixo (fls. 6717/6721 do e-processo):
III. TIBÉRIO CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES VI LTDA – TIBÉRIO VI, CNPJ
07.428.738/0001-01.
A pessoa jurídica foi constituída em 10/06/2005, com o capital social de R$1.000,00 e
tinha o propósito específico de incorporação de imóveis; posteriormente foram incluídas
as atividades de construção de imóveis e participação societária. A TIBÉRIO SA
detinha 99,90% do capital social e o restante pertencia à Sra. Nilza. Atualmente, além
da Sra. Nilza, o seu filho, Sr. Paulo Sérgio, tem a participação de R$1,00 no capital
social da TIBÉRIO VI que mantém o valor inicial. O domicílio fiscal da pessoa jurídica
é o mesmo de sua controladora e a Sra. Nilza e os filhos Carlos Eduardo e Paulo Sérgio
aparecem como administradores desde a data de sua constituição.
Em diligência fiscal, a TIBÉRIO VI foi intimada, através do Termo de 19/03/2019 e
outros, a apresentar uma série de elementos relacionados à sua escrituração contábil e as
atividades, hipoteticamente, por ela desenvolvidas, formalizadas em documentos fiscais
e reconhecidas em declarações encaminhadas à Receita Federal do Brasil – RFB,
referentes ao ano de 2014. Nos dias. 22/04 e 29/05/2019, a TIBÉRIO VI apresentou
parte dos elementos requisitados.
A fiscalização discriminou os elementos requisitados relacionados ao mérito das
infrações e os elementos disponibilizados nas datas referenciadas (fls. 4408/4411).
Em seguida, a fiscalização fez análise detalhada e com comentários acerca dos seguintes
pontos:
Fl. 10145
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.845 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720990/2019-42

1.
TRANSFERÊNCIA
DE
RECURSOS
ENTRE
CONTAS-CORRENTES
(fls.4411/4417);
2. PAGAMENTOS DE MÃO OBRA DE EMPREGADOS PELA CONTROLADORA
(fls. 4417/4418);
3. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APRESENTADOS (fls.
4418/4428);
4. NOTAS FISCAIS EMITIDAS (fls. 4428/4433);
5. AUSÊNCIA EM GFIP DE TRABALHADORES COM OCUPAÇÕES TÉCNICAS
(fls. 4433/4437);
6. AUSÊNCIA DE BENS NO ATIVO IMOBILIZADO (fls. 4437/4440);
7. AUSÊNCIA CONTRATO DE ALUGUEL QUANTO AO DOMICÍLIO FISCAL
(fls. 4440/4442).
IV. TIBÉRIO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 11.755.813/0001-08
Segundo a fiscalização, essa pessoa jurídica foi aquela escolhida, formalmente, dentro
do GRUPO TIBÉRIO para realizar os serviços em algumas obras e que tiveram a
emissão de notas fiscais realizadas por outras pessoas jurídicas.
A situação societária e econômico-financeira descrita, no Relatório Fiscal, é
praticamente idêntica à da pessoa jurídica TIBÉRIO VI.
A pessoa jurídica foi constituída em 20/03/2010, com o capital social de R$1.000,00 e
tinha o propósito específico de incorporação de imóveis; posteriormente, foi alterado o
objeto social que passou a ser exploração do ramo de construção civil e participação em
outras sociedades. A razão social original de pessoa jurídica era TIBÉRIO
INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES 26 LTDA. A TIBÉRIO SA detinha 99,90%
do capital social e o “restante” pertencia à Sr. Mário Tibúrcio.
A mencionada participação societária e o capital social da TIBÉRIO CONSTRUTORA
não sofreram alteração. O domicílio fiscal da pessoa jurídica é o mesmo de sua
controladora e os filhos de Mário Tibúrcio - senhores Mário Araújo, Carlos Eduardo e
Paulo Sérgio - aparecem como administradores desde a data de sua constituição.
Segundo o Relatório Fiscal, os elementos solicitados pela fiscalização foram
basicamente os mesmos relacionado à TIBÉRIO VI, tendo em vista a semelhança
quanto as relações entre as pessoas jurídicas do GRUPO. Considerando tal fato, a
fiscalização analisou de forma célere aquilo que foi objeto de exame anteriormente e se
repetiu nos documentos e esclarecimentos disponibilizados pela TIBÉRIO CONSTRUTORA.
Foram esses os pontos analisados:
1.
TRANSFERÊNCIA
DE
RECURSOS
ENTRE
CONTAS-CORRENTES
(fls.4446/4451);
2. PAGAMENTOS DE MÃO OBRA DE EMPREGADOS PELA CONTROLADORA
(fls. 4451/4452);
3. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APRESENTADOS (fls.
4452/4458);
Fl. 10146
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.845 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720990/2019-42

4. NOTAS FISCAIS EMITIDAS (fls. 4458/4460);
5. AUSÊNCIA EM GFIP DE TRABALHADORES COM OCUPAÇÕES TÉCNICAS
(fls. 4460/4462);
6. AUSÊNCIA DE BENS NO ATIVO IMOBILIZADO (fls. 4462/4463);
7. AUSÊNCIA CONTRATO DE ALUGUEL QUANTO AO DOMICÍLIO FISCAL
(fls. 4463/4464).
A fiscalização concluiu afirmando que a situação envolvendo as atividades
pretensamente desenvolvidas pela TIBÉRIO CONSTRUTORA é análoga à constatada
quando da controlada – com o controle total da TIBÉRIO SA e seus administradores. A
situação dos anos de 2015e 2016, de acordo com o Relatório Fiscal, se manteve a
mesma de 2014.
V. TIBÉRIO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 12.146.112/0001-34
Segundo o Relatório Fiscal, os fatos narrados sobre a situação societária e econômico-
financeira TIBÉRIO ENGENHARIA, basicamente, são os mesmos que foram
transcritos na análise envolvendo as duas pessoas jurídicas anteriores. Em decorrência
desse fato, a fiscalização, na medida do possível, evitou repetir verificações que foram
transcritas e demonstradas anteriormente.
A pessoa jurídica foi constituída em 11/06/2010, com o capital social de R$1.000,00 e
tinha o propósito específico de incorporação de empreendimentos imobiliários;
posteriormente foi incluída as atividades de construção de imóveis e participação
societária. A razão social original de pessoa jurídica era TIBÉRIO INCORPORAÇÕES
E PARTICIPAÇÕES 27 LTDA. A TIBÉRIO SA detém 99,90% do capital social e o
“restante” pertencia ao Sr. Mário Tibúrcio. A participação societária e o capital da
pessoa jurídica não se alteraram desde o início de sua constituição.
O domicílio fiscal da pessoa jurídica é o mesmo de sua controladora e os filhos do Sr.
Mário Tibúrcio - Carlos Eduardo, Mário Araújo e Paulo Sérgio também foram
designados como administradores desde a data de sua constituição.
Em seguida o Relatório Fiscal aborda aqueles mesmos sete itens analisados nos tópicos
anteriores, sendo eles:
1. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ENTRE CONTASCORRENTES;
2. PAGAMENTOS DE MÃO OBRA DE EMPREGADOS PELA CONTROLADORA;
3. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APRESENTADOS;
4. NOTAS FISCAIS EMITIDAS;
5. AUSÊNCIA EM GFIP DE TRABALHADORES COM OCUPAÇÕES TÉCNICAS;
6.AUSÊNCIA DE BENS NO ATIVO IMOBILIZADO;
7. AUSÊNCIA CONTRATO DE ALUGUEL QUANTO AO DOMICÍLIO FISCAL.
A fiscalização concluiu afirmando que a conjuntura envolvendo as atividades
pretensamente desenvolvidas pela TIBÉRIO ENGENHARIA é idêntica às constatadas
quando do exame da TIBÉRIO VI e TIBÉRIO CONSTRUTORA. No caso da TIBÉRIO
ENGENHARIA ocorreu o agravante dela ter emitido notas fiscais de serviços que
Fl. 10147
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.845 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720990/2019-42

foram formalmente contratados da TIBÉRIO CONSTRUTORA, com o objetivo
evidente de impedir o “estouro” do limite de receita previsto na legislação para o
exercício da opção pelo regime do lucro presumido.
Assim, segundo a fiscalização, restou, uma vez mais, devidamente demonstrada a
confusão patrimonial entre as empresas – que alcança desde o pagamento dos
empregados da controlada pela controladora, perpassa pela ausência de pessoal técnico
na atividade fim e administrativo na atividade meio e encerra-se com a falta de
capacidade produtiva da controlada – com o controle total da TIBÉRIO SA.
Em seguida afirmou que os elementos expostos até aqui demonstram a existência de
quatro pessoas jurídicas, com a mesma atividade econômica, a administração comum, a
existência de apenas uma pessoa com condições produtivas (TIBÉRIO SA), o controle
patrimonial dessa última empresa nas outras pessoas jurídicas analisadas, com a
consequente afronta ao princípio da entidade.
A fiscalização fez, em seguida, o exame dos elementos de quatro outras pessoas
jurídicas que têm como atividade principal a incorporação de imóveis; conforme será
demonstrado, as características relacionais entre a controladora do grupo e essas pessoas
jurídicas são idênticas às verificadas e descritas neste Relatório.
As pessoas jurídicas são as seguintes:
VI. TIBÉRIO INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES 24 LTDA – TIBÉRIO 24,
CNPJ 11.757.070/0001-05
A pessoa jurídica foi constituída em 23/03/2010, com o capital social de R$1.000,00 e
objeto social de incorporação de empreendimentos imobiliários. A TIBÉRIO SA
detinha 99,90% do capital social e o restante pertencia ao Sr. MÁRIO TIBÚRCIO. O
montante de capital e a participação societária não sofreram alteração. O domicílio
fiscal da pessoa jurídica é o mesmo de sua controladora e os senhores CARLOS
EDUARDO, MÁRIO ARAÚJO e PAULO SÉRGIO aparecem como administradores
desde a data de sua constituição.
De acordo com a fiscalização, a TIBÉRIO 24, formalmente, foi a responsável pela
construção dos edifícios que compõem o Condomínio Paradiso, localizado no bairro da
Freguesia do Ó, na cidade de São Paulo. O período da construção foi de 01/05/2012 a
25/02/2014.
Em
seguida
o
Relatório
Fiscal
aborda
os
seguintes
itens
analisados:
1.TRANSFERÊNCIA
DE
RECURSOS
ENTRE
CONTAS-CORRENTES;
2.
PAGAMENTOS DE MÃO OBRA DE EMPREGADOS PELA CONTROLADORA; 3.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO;
4.
AUSÊNCIA
EM
GFIP
DE
TRABALHADORES COM OCUPAÇÕES TÉCNICAS; 5. AUSÊNCIA DE BENS NO
ATIVO IMOBILIZADO; 6. AUSÊNCIA CONTRATO DE ALUGUEL QUANTO AO
DOMICÍLIO
FISCAL;
7.
LEGISLAÇÃO
DO
REGIME
ESPECIAL
DE
TRIBUTAÇÃO
APLICÁVEL
AS
INCORPORAÇÕES
IMOBILIÁRIAS;
8.
CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NA LEI 10.931.
VII. ANDRE RAMALHO PROJETO RESIDENCIAL LTDA - ARAMALHO, CNPJ
09.416.339/0001-48
A pessoa jurídica foi constituída em 18/02/2008, com o capital social de R$1.000,00 e
objeto social de incorporação de empreendimentos imobiliários. A denominação inicial
da pessoa jurídica era TIBÉRIO INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES VII LTDA.
A TIBÉRIO AS detinha 99,90% do capital social e o restante pertencia ao Sr. MÁRIO
TIBÚRCIO.
Fl. 10148
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.845 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720990/2019-42

O domicílio fiscal da pessoa jurídica é o mesmo de sua controladora e os senhores
CARLOS EDUARDO, MÁRIO ARAÚJO e PAULO SÉRGIO aparecem como
administradores desde a ata de sua constituição. A ARAMALHO, formalmente, foi a
responsável pela construção dos edifícios que compõem o Condomínio Follow Santo
André, na cidade de mesmo nome, no período de 29/10/2012 a 01/04/2016.
Em seguida o Relatório Fiscal aborda os seguintes itens analisados: 1.
TRANSFERÊNCIA
DE
RECURSOS
ENTRE
CONTAS-CORRENTES;
2.
PAGAMENTOS DE MÃO OBRA DE EMPREGADOS PELA CONTROLADORA; 3.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO;
4.
AUSÊNCIA
EM
GFIP
DE
TRABALHADORES COM OCUPAÇÕES TÉCNICAS; 5. AUSÊNCIA DE BENS NO
ATIVO IMOBILIZADO; 6. AUSÊNCIA CONTRATO DE ALUGUEL QUANTO AO
DOMICÍLIO FISCAL; 7. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NA
LEI 10.931.
VIII. TIBÉRIO INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES 20 LTDA – TIBÉRIO 20,
CNPJ 10.899.211/0001-61
A pessoa jurídica foi constituída em 08/06/2009, com o capital social de R$1.000,00 e
objeto social de incorporação de empreendimentos imobiliários. A TIBÉRIO SA
detinha 99,90% do capital social e o restante pertencia ao Sr. MÁRIO TIBÚRCIO. O
montante do capital e a participação societária não sofreram alteração. O domicílio
fiscal da pessoa jurídica é o mesmo de sua controladora e os senhores CARLOS
EDUARDO, MÁRIO ARAÚJO e PAULO SÉRGIO aparecem como administradores
desde a data de sua constituição.
A TIBÉRIO 20, formalmente, foi a responsável pela construção do EDIFÍCIO
CONNECT SACOMÂ, na cidade de São Paulo. O período da construção foi de
01/01/2011 a 31/07/2013.
A pessoa jurídica protocolou o termo de opção pelo RET em 30/05/2012.
Em seguida o Relatório Fiscal aborda os seguintes itens analisados: 1.
TRANSFERÊNCIA
DE
RECURSOS
ENTRE
CONTAS-CORRENTES;
2.
PAGAMENTOS DE MÃO OBRA DE EMPREGADOS PELA CONTROLADORA; 3.
AUSÊNCIA EM GFIP DE TRABALHADORES COM OCUPAÇÕES TÉCNICAS; 4.
AUSÊNCIA DE BENS NO ATIVO IMOBILIZADO; 5. AUSÊNCIA CONTRATO DE
ALUGUEL QUANTO AO DOMICÍLIO FISCAL; 6. CUMPRIMENTO DAS
OBRIGAÇÕES PREVISTAS NA LEI 10.931.
IX. TIBÉRIO INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES 34 LTDA – TIBÉRIO 34,
CNPJ 13.293.677/0001-07
A pessoa jurídica foi constituída em 03/02/2011, com o capital social de R$1.000,00 e
objeto social de incorporação de empreendimentos imobiliários. A TIBÉRIO SA
detinha 99,90% do capital social e o restante pertencia ao Sr. MÁRIO TIBÚRCIO. O
montante do capital e a participação societária não sofreram alteração. O domicílio
fiscal da pessoa jurídica é o mesmo de sua controladora e os senhores CARLOS
EDUARDO, MÁRIO ARAÚJO e PAULO SÉRGIO aparecem como administradores
desde a data de sua constituição.
A TIBÉRIO 34, formalmente, foi a responsável pela construção do CONDOMÍNIO
HOME CLUB, na cidade de Guarulhos. O período da construção foi de 01/01/2013 a
31/08/2015.
A pessoa jurídica protocolou o termo de opção pelo RET em 19/04/2013 e o registro da
incorporação ocorreu em 13/12/2012.
Fl. 10149
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.845 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720990/2019-42

Em seguida o Relatório Fiscal aborda os seguintes itens analisados: 1.
TRANSFERÊNCIA
DE
RECURSOS
ENTRE
CONTAS-CORRENTES;
2.
PAGAMENTOS DE MÃO OBRA DE EMPREGADOS PELA CONTROLADORA; 3.
AUSÊNCIA EM GFIP DE TRABALHADORES COM OCUPAÇÕES TÉCNICAS; 4.
AUSÊNCIA DE BENS NO ATIVO IMOBILIZADO; 5. AUSÊNCIA CONTRATO DE
ALUGUEL QUANTO AO DOMICÍLIO FISCAL; 6. AUDITORIA-FISCAL
REALIZADA JUNTO À TIBÉRIO 34; 7. DILIGÊNCIAS FISCAIS REALIZADAS
JUNTO AOS INTEGRANTES DA PRETENSA COMISSÃO DE REPRESENTANTE;
8. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NA LEI 10.931.
Em um tópico próprio, a fiscalização resumiu os fatos apurados e os elementos
relatados os quais supostamente demonstrariam que a segregação de receita dentre as pessoas
jurídica acima mencionadas foi realizada de forma simulada na busca de redução de tributos,
veja-se (fls. 4569/4573 do e-processo):
1. Capital social da controladora e controladas:

O capital social da pessoa jurídica é representado pelos recursos financeiros
provenientes dos sócios e é utilizada para que uma empresa possa iniciar as atividades a
que se propõe. A tabela acima demonstra que nenhuma das pessoas jurídicas
controladas pela TIBÉRIO SA possuía, originalmente, condição econômico-financeira
para o desenvolvimento da atividade seja de construção de edifícios seja de
incorporação de imóveis.
2. Composição societária das controladas e administração:

A composição societária das pessoas jurídicas controladas bem como a administração
constituída são as mesmas. A administração da controladora por sua vez é,
Fl. 10150
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.845 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720990/2019-42

formalmente, exercida pelos senhores Mário Tibúrcio e a esposa Nilza, pais dos
administradores relacionados na tabela.
A composição societária e a administração vinculada ao grupo familiar, somado aos
demais elementos descritos neste Relatório, demonstram que a administração é única,
vinculada à controladora e permitiram a prática dos atos elencados com o objetivo de
evasão tributária.
3. Inexistência de autonomia patrimonial
A autonomia patrimonial, contabilmente vinculada ao princípio da entidade, é um dos
requisitos determinantes para caracterização de uma empresa e ela pressupõe a
diferenciação de um patrimônio particular em relação a outros existentes, incluindo os
sócios pessoas jurídicas e físicas.
A fiscalização relacionou uma série de elementos que demonstram a inexistência da
autonomia patrimonial nas controladas. Restou devidamente comprovado que o
princípio da entidade não existiu quando analisadas as relações pretensamente
empresariais e contábeis das pessoas jurídicas controladas. Os fatos que corroboram a
conclusão da fiscalização, além dos dois itens examinados anteriormente:
i) Transferências de recursos das controladas à controladora: somado ao fato de que o
controle pelas contas de depósito bancário utilizados têm o(s) mesmo(s) responsáveis
revelam a existência de um controle patrimonial único da controladora. Os vários
lançamentos contábeis realizados procuram formalizar transações regulares entre as
pessoas jurídica que não se sustentaram. O simples fato da abertura de conta-corrente
em nome das pessoas jurídicas controladas não demonstra autonomia patrimonial
mesmo porque a administração dessas contas é comum e está a cargo da mesma
administração;
ii) A controladora até o ano de 2014 era responsável pelo pagamento das remunerações
e demais encargos trabalhistas de trabalhadores que formalmente estavam vinculados às
controladas. Por todas as circunstâncias relatadas, considerando novamente a
administração comum somado ao fato de que a administração dos recursos humanos do
grupo está vinculada à controladora permite que os segurados empregados sejam
formalmente contratados ou transferidos a qualquer pessoa jurídica do grupo sem a
mínima dificuldade. Relembra-se que todas as GFIPs encaminhadas pelas sete pessoas
jurídicas controladas tiveram como responsável a mesma pessoa física que é empregada
da controladora;
iii) Os contratos de prestação de serviços disponibilizados à fiscalização apresentaram
uma série de irregularidades, inclusive com graves indícios de fraude.
Evoca-se, no caso da TIBÉRIO VI, a divergência entre o instrumento, que teve como
contratante a INPAR 133, disponibilizado à fiscalização e aquele anexado ao processo
de regularização da obra. O primeiro apresenta como contratada a TIBÉRIO VI, o
segundo a TIBÉRIO SA. O Sr. Carlos Eduardo assinou como representante das duas
partes em ambos os contratados examinados.
Ainda com relação aos contratos analisados, relembra-se o fato no qual uma pessoa
jurídica foi escolhida pela administração do grupo para figurar como parte contratada,
mas numa determinada data uma outra pessoa jurídica passa a formalizar a emissão dos
documentos fiscais. Essa situação foi descrita e comprovada nas análises envolvendo a
TIBÉRIO VI, TIBÉRIO CONSTRUTORA e TIBÉRIO ENGENHARIA e a própria
controladora no ano de 2015, especificamente no terceiro trimestre que foi o único no
qual ela apresentou lucro fiscal no 12 (doze) trimestres auditados. Nenhuma das três
pessoas jurídicas controladas apresenta ou apresentou condição econômico-financeira e
capacidade técnica e empresarial para desenvolvimento das atividades empresariais.
Fl. 10151
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.845 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720990/2019-42

A fiscalização relatou, ainda com relação às notas fiscais e aos contratos assinados, a
sonegação de receita por partes das três pessoas jurídicas controladas, mencionadas no
parágrafo precedente, acobertados pelos contratos CMG e reembolsos simulados de
dispêndios. O sistema de sonegação tributária, insista-se, era facilmente
operacionalizado pois além da administração comum dentro do grupo, a controladora do
grupo era sócia, também, das contratantes.
iv) Ausência de trabalhadores em ocupações administrativas e técnicas e ausência de
ativo permanente nas controladas somado ao fato da inexistência de contabilização de
custos e despesas vinculados a tais insumos e bens. Esse é mais um fato que corrobora
que as pessoas jurídicas controladas não possuíram e não possuem estrutura produtiva
para desenvolver as atividades vinculadas às receitas reconhecidas. A fiscalização
demonstrou que a única empresa existente, de fato, é a TIBÉRIO SA que possui
veículos, máquinas e equipamentos para o desenvolvimento das atividades seja de
construção seja de incorporação de imóveis.
4. Domicílios Fiscais Idênticos
Os domicílios fiscais eleitos pelas pessoas jurídicas fiscalizadas são:

A fiscalização solicitou, com vista a comprovar a existência dos endereços eleitos como
domicílio fiscal pelas pessoas jurídicas, os contratos de alugueis e notas fiscais/conta de
energia elétrica das salas indicadas nos contratos sociais arquivados na Junta Comercial
do Estado de São Paulo. Como esperado, nenhum dos documentos foi disponibilizado à
fiscalização.
O fato dos domicílios fiscais das pessoas jurídicas serem os mesmos é uma forte
evidência da utilização dessas entidades com o objetivo da evasão fiscal, na forma
descrita neste Relatório. Essa circunstância, embora individualmente relevante,
potencializa-se quando examinados em conjunto com os demais eventos relacionados,
demonstrando, mais uma vez, a administração única das sociedades, a falta do respeito
ao princípio da entidade e o controle patrimonial e empresarial pela TIBÉRIO SA.
5. Falta de cumprimento das obrigações condicionantes ao gozo do benefício previsto
na Lei 10.931 (RET)
As pessoas jurídicas formalmente responsáveis pela incorporação de imóveis -
TIBÉRIO 24, ANDRÉ RAMALHO, TIBÉRIO 20 e TIBÉRIO 34 – apresentaram os
mesmos vícios vinculados às pessoas jurídicas com as atividades de construção de
edifícios, exceção feita a estratagema de emissão de notas fiscais por uma pessoa
jurídica, independente dela estar vinculada à contratante a ao serviço excetuado.
Por outro lado, de acordo com o exposto neste Relatório, seja as pessoas jurídicas
listadas no parágrafo anterior seja a TIBÉRIO SA deixaram de cumprir as obrigações
para o gozo da sensível redução tributária direcionada às empresas optantes pelo RET.
A ciência da TIBÉRIO SA quanto a necessidade do cumprimento das obrigações
elencadas pela fiscalização se mostra manifesta na fraude realizada quando da auditoria
Fl. 10152
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.845 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720990/2019-42

da pessoa jurídica TIBÉRIO 34, com a apresentação de documentos falsos objetivando
demonstrar que ela fazia jus a redução tributária prevista na legislação.
Em razão do aduzido, a fiscalização considerou que o contribuinte foi o real
responsável por todas as atividades desenvolvidas, razão pela qual desconsiderou o regime do
lucro presumido e apurou o IRPJ e a CSLL pelo lucro real, a partir do resultado das oitos pessoas
jurídicas em conjunto, quer dizer, do contribuinte e das sete pessoas jurídicas fiscalizadas.
Apurou-se um total de receita para a DIPJ de 2014 de R$ 162.206.623,89.
Foi aplicada multa de ofício qualificada no percentual de 150%, em conformidade
com o artigo 44, §1o da Lei no 9.430/1996, que remete aos casos de sonegação, fraude e conluio,
dos artigos 71, 72 e 73, respectivamente, da Lei no 4.502/1964.
Segundo consta do relatório fiscal (fls. 4580/4582 do e-processo):
A fraude se mostrou caracterizada pela utilização das sete pessoas jurídicas com
objetivo de segregar as receitas que, efetivamente, eram da TIBÉRIO SA com o
objetivo de reduzir o IRPJ e a CSLL devidos se apurados corretamente, ou seja, pelo
regime do lucro real. A fiscalização descreveu uma sucessão de fatos que demonstra que
as sete pessoas jurídicas controladas existem apenas formalmente, sem estrutura
operacional ou econômico-financeira para desenvolver as atividades e aferir as receitas
respectivas reconhecidas junto à Receita Federal. Ademais foram descritas situações
que demonstram que a autuada segregou as receitas com a emissão de documentos
fiscais por pessoas jurídicas sem qualquer relação, mesmo formal, com a prestação do
serviço.
Ratifica-se que os elementos que comprovam a prática de atos fraudulentos foram
exaustivamente descritos neste Relatório demonstrando a ação dolosa da autuada e seus
administradores - incluindo os diretores das pessoas jurídicas controladas que são
também sócios da controladora – com o objetivo de iludir o fisco, impedindo a
ocorrência do fato gerador, com redução do montante dos tributos apurados e devidos
sobre o lucro real da companhia.
Concluindo, os atos foram praticados, considerando as menções dos dois parágrafos
precedentes, com a clara intenção de criação de uma aparente realidade legal, de uma
fachada, uma simulação com o propósito de ocultar os fatos efetivamente ocorridos.
Nessa simulação, a autuada e seus agentes, pretenderam - com a fragmentação das
receitas entre as pessoas jurídicas auditadas, entrega de declarações, envio de
escriturações – colorir com traços de aparente regularidade a situação real e manifesta,
devidamente relatada, de que apenas a companhia autuada, de fato, realizou os serviços
faturados. A fiscalização relembra, que, embora as controladas possuam movimentação
bancária, escrituração contábil e segurados a elas vinculados, elas são, integralmente,
controladas pela TIBÉRIO SA, não existindo em nenhum dos casos autonomia
patrimonial. Os elementos mencionados dão cores de legalidade a situação de sete
pessoas jurídicas de modo a apresentar ao Fisco a existência de diversos contribuintes
com regime de tributação favorecido (lucro presumido), quando, efetivamente, havia
uma única empresa sujeita, obrigatoriamente, à tributação pelo lucro real.
O dolo presente nos atos praticados, com o objetivo de impedir a ocorrência do fato
gerador ou modificar o sujeito passivo da obrigação caracterizam a fraude tipificada no
Art. 72 da Lei 4.502.
Fl. 10153
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.845 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720990/2019-42

Ademais, o conluio, que é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas, é determinado
pela participação das pessoas jurídicas auditadas e pessoas físicas que administram a
controladora e as controladas no esquema de “economia” tributária ilegal arquitetado
pela empresa autuada. No caso concreto examinado, as pessoas se ajustaram buscando
os efeitos das ações sonegadora e fraudadora.
O conluio entre as pessoas referidas se mostra também caracterizado seja na
formalização de contratos nos quais apenas uma pessoa, o Sr. Carlos Eduardo Araújo
Tibério, consta como representante de duas, em alguns casos de três pessoas jurídicas,
que constam dos instrumentos e, ainda, no caso de desmembramento no faturamento
entre pessoas jurídicas de um mesmo serviço prestado contra uma mesma pessoa
jurídica, conforme ocorreu, por exemplo, com a contratante BLUE YOU
EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO. Relembra-se: embora apenas a TIBÉRIO SA
estivesse em condições de realizar a obra, o contrato foi formalizado em nome da
TIBÉRIO CONSTRUTORA e as notas fiscais relacionadas à obra foram emitidas por
essa última pessoa jurídica e pela TIBÉRIO ENGENHARIA, TIBÉRIO VI e TIBÉRIO
SA, de acordo com a designação dos administradores da companhia autuada com o
objetivo de burlar a legislação tributária, com a consequente redução da apuração e
recolhimento da CSLL e IRPJ devidos.
Por fim, o fato da empresa deixar de cumprir as obrigações que ela tinha conhecimento
que eram condicionantes ao gozo do benefício de diminuição de encargos tributários
vinculado ao RET determina a qualificação da multa. Ratifica-se que o mesmo artigo 2o
da Lei 10.931 que disciplina a opção pelo RET condiciona a sua efetivação a afetação
na forma disposta nos Art. 31-A a 31-E que foram analisados neste Relatório. Esses
artigos, exclusivamente, compõem o Capítulo I-A – DO PATRIMÔNIO DE
AFETAÇÃO da Lei de Incorporação. Assim a afetação do terreno, com a consequente
redução tributária, se mostra efetivada apenas com a realização de todas as condições
previstas nos dispositivos legais do capítulo.
O envio de declarações (DCTF) e escriturações com informações desconexas com a
realidade dos fatos, mesmo que em nome de pessoas jurídicas controladas desprovidas
das condições para realizar a atividade de incorporação e construção de imóveis,
caracteriza a atitude sonegadora da empresa quanto à sua obrigação principal, em
conformidade com o Art. 71, II da Lei 4.502, pois a falta de cumprimento das
obrigações previstas na Lei 4.591 e das declarações prestadas à RFB não podem ser
imputadas a sucessivos e reiterados erros cometidos pela fiscalizada, restando
caracterizado a ação, ou conjunto de ações, dolosas com objetivo de impedir ou retardar
o conhecimento por parte da Receita Federal do Brasil da sua condição de contribuinte
suscetível de afetar a sua obrigação principal tributária.
Devidamente cientificado do presente lançamento, tanto o contribuinte como as
pessoas físicas responsáveis apresentaram impugnação ao lançamento. Tendo em vista que os
argumentos de defesa convergem entre si, pedimos licença para transcrever no trecho o relatório
produzido pela DRJ/REC que muito bem resumiu as impugnações (fls. 6714/6790 do e-processo):
O modelo de negócio do Grupo Tibério
Para os fins da presente Impugnação, dentre as várias atividades econômicas que
compõem o chamado mercado imobiliário, segundo a defesa. importa apenas a análise
das atividades de incorporação imobiliária e de construção civil, ambas praticadas por
empresas do Grupo Tibério.
Nesse contexto, de um lado, parte das empresas do Grupo Tibério atua de forma
especializada na seara da incorporação imobiliária. Trata-se, no caso, das dezenas de
Fl. 10154
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.845 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720990/2019-42

SPEs que compõem o Grupo, dentre as quais destacam-se aquelas que foram autuadas:
Tibério 24, A Ramalho, Tibério 20 e Tibério 34.
De outro lado, outra parte das empresas do Grupo Tibério atua na condição de
construtora civil. No caso, as construtoras do Grupo são a Tibério VI, a Tibério
Construtora, a Tibério Engenharia (empresas controladas pela Impugnante) e, também,
a Impugnante – todas autuadas por meio do presente lançamento.
No que se refere às suas atividades de incorporação imobiliária, o Grupo Tibério possui
dois modelos de atuação: i) ou atua de forma independente e autônoma, viabilizando
seus projetos próprios, que serão construídos intragrupo (como ocorre no caso das 4
SPEs autuadas); ii) ou busca a consolidação de parcerias com outras incorporadoras,
para desenvolver projetos conjuntos – os quais são realizados também por meio de SPEs
nas quais a Impugnante participa, minoritariamente, no capital social. Projetos
conjuntos estes que acabam tendo as construtoras do próprio Grupo Tibério como
contratadas para a realização de suas obras.
Nota-se, dessa forma, que, a despeito de o Grupo Tibério segregar suas atividades em
empresas especializadas em construção civil e empresas especializadas em incorporação
imobiliária, o fato é que todas elas se retroalimentam negocialmente. Com base neste
modelo negocial, cada uma das mencionadas empresas do Grupo Tibério é responsável,
autonomamente, por seus próprios empreendimentos.
De todo modo, a despeito da manutenção da mão-de-obra especializada na construção
civil por cada uma das mencionadas construtoras, no que se refere aos serviços
administrativos internos, os funcionários são compartilhados por todas as empresas do
Grupo, estando vinculados, formalmente, à Impugnante.
Nesse contexto, o fato é que o Grupo Tibério segrega os empreendimentos sob sua
responsabilidade (próprios ou em parcerias) em SPEs, constituindo um patrimônio de
afetação próprio para cada uma dessas pessoas jurídicas com finalidade específica, por
exemplo, de conseguir os financiamentos bancários necessários a suas atividades
imobiliárias (doc. 05).
Demais disso, outra prática corrente é a contratação da construção da obra segundo o
modelo negocial de Construção por Administração com Custo Máximo Garantido
(“CMG”), caso em que se estipula com os clientes parte da remuneração a ser recebida
pela consecução do empreendimento, além de outra parte da remuneração composta por
um preço fixo estabelecido como contraprestação pela utilização da mão-de-obra
própria das empresas do Grupo.
A acusação fiscal
Nesse tópico, a Impugnante apresenta síntese das infrações apontadas pela fiscalização.
Em seguida, apresenta um breve resumo da presente defesa:
1) A Autoridade Fiscal não se conforma com a estrutura adotada pela Impugnante e o
Grupo Tibério e intenta criar um cenário de adoção de planejamento tributário abusivo,
de fraude, quando, na verdade, a segregação do Grupo em diversas pessoas jurídicas é
uma praxe do mercado;
2) A existência de diversas SPEs se justifica por questões de proteção aos adquirentes e
por imposição do mercado financeiro para concessão de crédito às incorporadoras
imobiliárias;
Fl. 10155
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.845 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720990/2019-42

3) A existência, por sua vez, de mais de uma pessoa jurídica dedicada ao mercado
imobiliário se explica também por questões negociais: o Grupo Tibério, além de
desempenhar a atividade de incorporação imobiliária, por meio de suas SPEs, presta o
serviço de construção civil – duas atividades diversas e que não se confundem.
4) O seu diferencial é que costuma atuar em “parceria” com seus clientes e torna-se
sócia deles. Isso expõe o Grupo a maior risco, mas também garante a participação do
Grupo nos lucros decorrentes do empreendimento do cliente. Assim, cada pessoa
jurídica construtora constituída dedica-se a projetos específicos (como os
empreendimentos da linha “You”) e com clientes determinados;
5) O Grupo, por uma questão de otimização de recursos, adota administração
centralizada e método de cash pooling para gestão de tesouraria e caixa – o que, longe
de qualquer irregularidade, é prática absolutamente normal dentro de Grupos
Econômicos;
6) Diante desse contexto (que é próprio do ramo imobiliário), restou comprovado que
inexiste confusão patrimonial entre a Impugnante e suas sociedades controladas;
7) Não bastasse, enfim, o Auto de Infração ser improcedente em razão da incorreta
apreensão dos fatos pela Autoridade Fiscal, outros erros da autuação devem levar ao seu
cancelamento, a saber: a. a Autoridade Fiscal lançou mão de acusações fiscais
subsidiárias, o que é absolutamente inadmissível pois gera incerteza quanto ao
lançamento tributário, o que é incompatível como sua natureza de ato administrativo
vinculado; b. a Autoridade Fiscal adotou o princípio contábil da entidade para
fundamentar a desconsideração da personalidade jurídica das sociedades controladas – o
que, além de não ter base legal no ordenamento jurídico brasileiro, consiste em
consideração econômica incompatível com o princípio da legalidade tributária; c. o
expediente de desconsideração da personalidade jurídica teria – quando muito – esteio
no artigo 116, parágrafo único do CTN e este só poderia ser aplicado mediante
regulamentação por lei ordinária – como o próprio CARF já vem reconhecendo; d.
Autoridade Fiscal, equivocadamente, computou receitas de equivalência patrimonial
para determinar a adequação ou não da Impugnante ao lucro presumido, o que é
contrário ao conceito de “receita bruta” definido no artigo 12 do Decreto no 1.598/77 e à
regra expressa do artigo 32, §1o da Lei 8.981/96; e. ante a desqualificação do lucro
presumido adotado pela Impugnante, não podia a Autoridade Fiscal ter aplicado, de
ofício, o lucro real. Para esses casos, o artigo 47, V da Lei 8.981/96 impõe a adoção do
lucro arbitrado; f. de todo modo, a Autoridade Fiscal equivocou-se na apuração do lucro
real, uma vez que considerou resultados contábeis (i.e. sem adições e exclusões
definidos em Lei) das sociedades controladas na base de cálculo apurada; g. ainda que
fosse possível realizar a desconsideração da personalidade jurídica das sociedades
controladas, a Autoridade Fiscal deveria fazê-lo para todas do grupo e não só para
aquelas sete selecionadas arbitrariamente; h. para suscitar o desenquadramento das
SPEs do RET, a Autoridade Fiscal alega que não foram constituídas Comissões de
Representação de Adquirentes, o que, no entanto, é um requisito cível para a
incorporação imobiliária, mas não tributário para a adesão ao RET e permanência nesse
regime. Assim, ainda que se entenda no sentido de ter havido confusão patrimonial
entre as empresas do Grupo Tibério, as receitas decorrentes de empreendimentos
sujeitos ao RET, devem seguir submetidos a esse regime especial.
8) Com base, enfim, na demonstração de que a estrutura da Impugnante é perfeitamente
compatível com o que exige o mercado imobiliário e de que a d. Autoridade Fiscal
incorreu em diversos erros ao lavrar o presente Auto de Infração, restou afastada
qualquer ilação de fraude por parte da Impugnante, o que leva ao necessário
cancelamento da multa qualificada.
Em seguida, é o que passou a demonstrar.
Fl. 10156
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.845 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720990/2019-42

DIREITO
Argumentos Preliminares
1. Improcedência do Auto de Infração por cerceamento do direito de defesa – o uso de
argumentos subsidiários e a desorganização do Relatório Fiscal
Segundo a defesa, evidencia-se que o presente Auto de Infração merece ser
preliminarmente cancelado, tendo em vista a existência de vícios em sua motivação que
cerceiam o exercício do direito de defesa da Impugnante. São esses os vícios alegados:
1.1. A impossibilidade de adoção de argumentos subsidiários pela Autoridade Fiscal.
Segundo a defesa, estando ausente a devida demonstração do fato jurídico tributável
e/ou a sua devida e exata subsunção à norma tributária supostamente infringida, o
lançamento será maculado de vício de motivação insanável, por infringência ao artigo
142 do CTN, bem como ao artigo 50 da Lei no. 9.784/1999. No presente caso, a
Autoridade Fiscal viola as máximas de liquidez e certeza do lançamento ao utilizar-se
de acusações subsidiárias em relação à sua tese principal.
Em seguida afirma que a Autoridade Fiscal, por reconhecer a fragilidade de sua tese
principal – incapaz de comprovar planejamento tributário abusivo do Grupo Tibério, já
traçou acusações subsidiárias que poderiam vir à tona no caso de ser afastada a sua
acusação central, no caso, o modelo de contratação Custo Máximo Garantido, que, de
acordo com a fiscalização, referidos contratos seriam mecanismos utilizados com a
finalidade de omissão de receitas.
Pela impugnação, essas acusações subsidiárias apenas fariam sentido no caso de
manutenção das empresas autuadas no regime do lucro presumido. Daí o evidente vício
insanável de motivação do auto de infração, porque o crédito tributário foi lançado
desprovido de qualquer certeza quanto à hipótese legal aplicável aos fatos autuados, o
que prejudica o seu exercício do direito de defesa, devendo ser cancelado o Auto de
Infração (artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235/1972).
1.2. A desorganização do Relatório Fiscal: ausência de indicação e referência de
documentos e elementos de organização de texto que prejudicam a compreensão da
Impugnante e ensejam cerceamento de defesa
Segundo a defesa, além de ser o Relatório Fiscal de 199 páginas desnecessariamente
longo, carece de elementos fundamentais de organização de texto, como um sumário,
número de páginas e referência a documentos anexos, prejudicando a compreensão da
Impugnante acerca das acusações fiscais realizadas e impedindo que se identifiquem
corretamente os documentos a que a Autoridade Fiscal faz referência. Concluiu que
resta evidenciado o prejuízo concreto ao direito de defesa da Impugnante e isso deve
levar ao cancelamento integral do Auto de Infração, conforme artigo 59, II do Decreto
70.235/72, em razão do cerceamento de defesa acarretado.
2. Improcedência do Auto de Infração por vício de motivação – utilização de
informações que fogem do objeto do presente lançamento
A Impugnante alegou outro vício de motivação insanável do presente Auto de Infração
referindo-se ao fato de que o Relatório Fiscal lança mão de informações que fogem ao
objeto da presente autuação e que, portanto, não poderiam embasar as acusações fiscais
em questão, tais como fatos de períodos já atingidos pela decadência ou lançamentos
submetidos a parcelamento já quitado.
Fl. 10157
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.845 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720990/2019-42

Tendo em vista a decorrência do prazo decadencial, a Autoridade Fiscal está impedida
de fiscalizar dados apresentados em períodos anteriores a dezembro de 2014. Assim,
seria incabível fundamentar a presente autuação com base no questionamento de
informações apresentadas antes de tal data.
Dessa forma, sendo certo que o lançamento implica evidente preterição do direito de
defesa da Impugnante, por estar pautado em diversas informações decaídas, tais como:
i) a Autoridade Fiscal lastreou sua acusação de planejamento tributário abusivo; e ii)
que a Impugnante foi desenquadrada do regime do lucro presumido em relação ao ano
de 2014.
Segundo a defesa, também o fato de o Relatório Fiscal lançar mão de informações que
foram objeto da autuação formalizada nos autos do processo no. 19515.720921/2018-58,
de interesse da Tibério 34, é motivo suficiente para macular o presente auto de infração
de vício insanável de motivação. Isso, porque as acusações fiscais daquela autuação
sequer chegaram a ser submetidas a qualquer forma contraditória, pois referido crédito
tributário foi regularmente incluído em parcelamento ordinário e quitado por parte da
Tibério 34.
3. Improcedência do Auto de Infração por ausência de liquidez – o lançamento
representa cobrança em duplicidade promovida pela Autoridade Fiscal
A Impugnante alegou que merece ser cancelado o presente Auto de Infração, tendo em
vista que ele representa vedada cobrança em duplicidade de um mesmo crédito
tributário. A fiscalização buscou exigir da Impugnante, segundo a sistemática do lucro
real, o IRPJ e a CSLL incidentes sobre a soma dos 8 resultados distintos (a Impugnante
e as suas 7 controladas) alcançados pelas empresas do Grupo Tibério. Entretanto, a
Autoridade Fiscal ignorou o fato de que, atualmente, a RFB já está promovendo a
cobrança de IRPJ e de CSLL sobre várias das 8 empresas autuadas por meio da presente
autuação, conforme processos discriminados abaixo:

Afirmou, ainda, que a existência dessas cobranças, exigindo exatamente os mesmos
débitos que compõem o lançamento aqui combatido, por si só, já é motivo suficiente
para justificar o cancelamento integral do presente Auto de Infração, por violação do
art. 142 do CTN.
4. Improcedência do Auto de Infração por ausência de liquidez – o lançamento
desconsidera parcialmente os valores já recolhidos pelas empresas Tibério segundo o
regime do lucro presumido.
Segundo a Impugnante, a Autoridade Fiscal desconsiderou parte dos tributos já
recolhidos pelas empresas Tibério por meio do regime do lucro presumido,
especialmente no que se refere à CSLL. Além disso, a Autoridade Fiscal desconsidera,
indevidamente, o RET para as receitas auferidas pelas SPEs em decorrência de
atividade de incorporação imobiliária.
Assim, seja tendo como base os dados constantes da ECF das empresas do Grupo
Tibério, seja tendo como base as próprias planilhas de apuração anexas ao Relatório
Fiscal (denominadas de “IRPJ_CSL_NOME DA EMPRESA”), o fato é que, para todos
Fl. 10158
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-006.845 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720990/2019-42

os períodos autuados, os valores calculados como dedução pela Impugnante não
correspondem aos valores apurados e, de fato, deduzidos pela Autoridade Fiscal.
Segundo a defesa, é o que pode ser percebido das planilhas de apuração ora juntadas
pela Impugnante (doc. 11).
A Impugnante afirmou que a Autoridade Fiscal foi incapaz de demonstrar os cálculos
que a fizeram alcançar os valores autuados e concluiu, de novo, pela total ausência de
liquidez do Auto de Infração, motivo pelo qual ele merece ser prontamente cancelado.
A Impugnante apresentou tabela com as incongruências encontradas no cálculo fiscal,
onde haveria uma dedução a menor no significativo montante de R$ 1.416.848,73 (fls.
4685).
Argumentos de Mérito
5. Decadência do crédito tributário lançado para o período de janeiro a setembro de
2014, nos termos do artigo 150, §4o do CTN
Segundo a defesa, quando da ciência do Auto de Infração pela Impugnante, em
04/12/2019, o direito da Autoridade Fiscal de constituir o crédito tributário já se
encontrava extinto pelo transcurso do prazo decadencial em relação aos fatos geradores
ocorridos entre 01/01/2014 e 03/12/2014, de acordo com o artigo 150, §4o do CTN, que
é aplicável ao presente caso. As acusações fiscais de simulação, dolo e fraude não
merecem prosperar, por isso não se aplica o artigo 173, I do CTN
6. Infringência ao artigo 149 do CTN: impossibilidade de refiscalização de períodos que
já foram analisados pela d. Autoridade Fiscal
A Impugnante alegou que merece ser cancelado o presente Auto de Infração por
representar evidente afronta ao artigo 149 do CTN. Isso, porque o lançamento levado a
efeito pela Autoridade Fiscal decorreu de vedada refiscalização da Impugnante.
Em 28/03/2018, iniciou-se procedimento de fiscal levado a efeito nos autos do MPF no.
0810600.2018.00065-2, que resultou a lavratura de dois autos de infração para exigir
IRPJ da Impugnante, sendo um em relação ao ano-calendário de 2015 (processo no.
15983.720079/2018-87 – doc 14) e outro em relação ao ano-calendário de 2016
(processo no. 15983.720148/2018-52 – doc 15).
De acordo com a defesa, em ambas as autuações, a Autoridade Fiscal não vislumbrou
qualquer ilegalidade quanto à sua opção pelo regime de apuração do IRPJ e da CSLL
segundo o lucro presumido e esse procedimento de fiscalização foi encerrado
definitivamente em 19.12.2018.
A Impugnante finalizou, então, afirmando que, tendo em vista i) a não caracterização de
nenhuma das hipóteses previstas pelo artigo 149 que autorizariam a refiscalização dos
períodos autuados (isto é, dos incisos VIII e IX); ii) que o inciso VII do mesmo artigo
não veicula hipótese autorizadora de revisão de lançamento; iii) que a Autoridade Fiscal
sequer apresentou os motivos pelos quais entendeu autorizada a refiscalização em
questão; e que iv) não houve a configuração de dolo, fraude ou simulação no presente
caso, conclui-se que a pretensão fiscal formalizada neste auto de infração padece de
incorrigível vício material, motivo pelo qual merece ser preliminarmente cancelado.
7. Infringência ao artigo 146 do CTN: os critérios jurídicos introduzidos pelos Autos de
Infração não podem retroagir
A Impugnante alegou que, conforme disposto no art. 146 do CTN, se o Fisco passa a
adotar uma nova interpretação jurídica, diferente da anteriormente adotada, ou, ainda,
Fl. 10159
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-006.845 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720990/2019-42

valora juridicamente de maneira inédita um fato já conhecido, então não cabe novo
lançamento para os fatos passados, mas, tão somente, para os fatos futuros.
Em ambas as autuações anteriores, a Autoridade Fiscal reconheceu expressamente a
possibilidade de a Impugnante apurar a CSLL e o IRPJ segundo a sistemática do lucro
presumido, apenas ressalvando a alíquota de presunção referente ao IRPJ estaria,
supostamente, incorreta. Também as empresas Tibério Construtora, Tibério Engenharia
e Tibério VI vieram a sofrer autuações idênticas, em relação ao ano de 2015. Também a
SPE Tibério 34 sofreu autuações em seu próprio nome em relação aos períodos objeto
da presente autuação (processo no. 19515-720921/2018- 58), sendo que referido crédito
tributário foi regulamente parcelado e quitado pela mencionada SPE.
Nesse sentido, o fato é que, a partir de todas essas seis autuações, se pode concluir, que
a Autoridade Fiscal reconheceu, expressamente, a substância econômica e a plena
autonomia de todas essas empresas, reconhecendo desde 22/10/2018 a possibilidade de
a Impugnante apurar o IRPJ e a CSLL segundo a sistemática do lucro presumido.
Segundo a defesa, fato é que o presente lançamento promove a alteração dos
mencionados critérios jurídicos adotados e o novo critério jurídico introduzido não pode
ser aplicado retroativamente, justificando-se, enfim, o cancelamento da nova autuação.
8. Ausência de planejamento fiscal abusivo no que se refere às SPEs do Grupo Tibério
A Impugnante alegou que não há qualquer fundamento que embase a acusação da
Autoridade Fiscal de planejamento fiscal abusivo. Principalmente, ao se verificar que,
(i) em grande medida, a estruturação societária do Grupo Tibério decorre de uma
verdadeira exigência do mercado imobiliário como um todo, além de (ii) não implicar
qualquer vantagem tributária ao Grupo.
Como prova, a Impugnante apresenta cópia do Instrumento Particular de Cessão
Fiduciária de Quotas de Sociedade Limitada Anexo à Cédula de Crédito Bancário no.
1016083780, firmado pelo Banco Itaú com a Impugnante, por meio do qual a instituição
bancária condiciona a aprovação do financiamento do empreendimento ao recebimento,
por meio de cessão fiduciária, de quotas da respectiva SPE constituída pela Impugnante
para a consecução da obra financiada (no caso, quotas da SPE denominada Francisco
Tapajós Projeto Residencial LTDA. – doc. 05).
Portanto, longe de significar um planejamento tributário abusivo engendrado pelo
Grupo Tibério por não decorrer de um ato volitivo próprio e nem possuir o propósito de
economia tributária; na realidade, a segregação de empreendimentos em SPEs é uma
exigência imposta pelo mercado imobiliário e cujo descumprimento inviabiliza a
atividade imobiliária.
A Impugnante resumiu seus argumentos da seguinte forma: a) a constituição de SPEs
não decorre de um ato volitivo do Grupo, mas sim de uma exigência do mercado; b)
essa estrutura é revestida de propósito negocial extrafiscal, uma vez que se presta a
viabilizar a obtenção de financiamento de terceiros para os empreendimentos; e c)
sequer implica qualquer benefício tributário às empresas Tibério – conclui-se que a
acusação fiscal ora impugnada não possui qualquer fundamento válido, especialmente
no que se refere às SPEs Tibério 24, A Ramalho, Tibério 20 e Tibério 34 – pessoas
jurídicas criadas pelo Grupo Tibério por conta de uma imposição mercadológica.
Em seguida concluiu que se mostra imperioso o cancelamento do presente Auto de
Infração, especialmente no que diz respeito ao lucro apurado em relação às atividades
das SPEs Tibério 24, A Ramalho, Tibério 20 e Tibério 34, uma vez que é improcedente
a acusação fiscal de planejamento fiscal abusivo.
Fl. 10160
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-006.845 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720990/2019-42

9. Inexistência de fundamento legal para adoção do princípio contábil da entidade para
desconsideração das personalidades jurídicas e a indevida consideração econômica no
Direito Tributário
A Impugnante alegou que essa fundamentação apresenta dois graves problemas
abordados nos subitens a seguir.
9.1. Não há base legal para adoção do princípio da entidade como regra de
“desconsideração” de formas jurídicas
Segundo a defesa, inexiste qualquer regra no ordenamento jurídico brasileiro que
preveja que o princípio da entidade tenha efeitos tributários. Aliás, como regra, as
normas contábeis (especialmente as principiológicas, que orientam a Ciência da
Contabilidade) não possuem efeitos tributários nos termos do artigo 58 da Lei
12.973/14.
Em seguida afirmou que o Direito Brasileiro não admite que grupos econômicos
(mesmos os chamados grupos de sociedades de direito constituídos a partir de
convenção específica prevista no artigo 265 da Lei 6.404/76 – Lei das Sociedades
Anônimas) sejam considerados sujeitos passivos de obrigação tributária e que, portanto,
haja apuração de um possível “lucro consolidado” do grupo e que fosse passível de
incidência de IRPJ e CSLL.
Concluiu afirmando que, ao valer-se do princípio da entidade (que – frise-se – é
meramente contábil) como verdadeira regra de desconsideração da personalidade
jurídica de sociedades controladas pela Impugnante para fins de imposição de IRPJ e
CSL, a Autoridade Fiscal valeu-se de expediente que não encontra respaldo na Lei (nem
Tributária tampouco na Contábil), o que deve levar ao cancelamento integral do Auto de
Infração em epígrafe.
9.2. A adoção do princípio da entidade como regra para desconsideração da
personalidade jurídica equivale à vedada consideração econômica no Direito Tributário
Segundo a defesa, como a Lei Tributária define que são sujeitos passivos de IRPJ, as
pessoas jurídicas e outras entidades especificamente equiparadas a pessoas jurídicas,
não pode a Autoridade Fiscal buscar uma outra espécie de “entidade” no sentido
econômico. Afinal, formalmente, só são sujeitos de obrigação tributária aqueles
estipulados como tal (e, portanto, juridicamente definidos).
As formas jurídicas só poderiam, então, ser desconsideradas em caso de simulação e
mediante a aplicação do parágrafo único do artigo 116 do CTN. Além disso, o Direito
Tributário só admite que efeitos da obrigação tributária sejam estendidos a terceiros se
estes, de todo modo forem definidos em Lei, como sujeitos passivos de obrigação
tributária. Assim, determinado sujeito passivo não será obrigado a recolher tributo de
outrem (tal como no presente caso), a menos que se esteja diante de uma das hipóteses
específicas do CTN, que tratam da responsabilização solidária (art. 124), de sucessores
(art. 129 a 133) e de terceiros (art. 134 e 135).
10. A falta de fundamentação legal para a desconsideração de atos e negócios jurídicos
– a impossibilidade de aplicação do artigo 116, par. único do CTN
A Impugnante afirmou que a Autoridade Fiscal valeu-se do princípio contábil da
entidade para desconsiderar a personalidade jurídica e não indicou qualquer dispositivo
de Lei, o que por si só revela grave falha de motivação da autuação fiscal Segundo a
defesa, embora não haja menção expressa a este dispositivo, a Autoridade Fiscal lança
mão de “desconsideração de atos e negócios jurídicos” em caso justamente de
Fl. 10161
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1301-006.845 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720990/2019-42

“simulação”, o que nos leva à regra do artigo 116, § único do CTN, que ficou
condicionado à edição de lei ordinária, sem produzir efeitos na sua ausência.
Nem se alegue que a desconsideração de negócios jurídicos praticados pelo contribuinte
estaria autorizada, pelo artigo 149, VII do CTN, trata, tão somente, da hipótese de
revisão de ofício do lançamento por homologação, nos casos em que se comprove a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Concluiu que se deve cancelar o presente Auto de Infração, uma vez que a Autoridade
Fiscal não tinha autorização legal para desconsiderar atos e negócios jurídicos, ante a
falta de regulamentação do artigo 116, § único do CTN.
11. A impossibilidade de cômputo de receitas de equivalência patrimonial para análise
do limite de receita bruta para o lucro presumido
A Impugnante alegou que, conforme disposto no art. 12 do Decreto no 1.598/77, fica
claro que o legislador tributário não quis incluir as receitas de equivalência patrimonial
no conceito tributário de receita bruta. Ainda que possa haver dúvida se essa rubrica
integra ou não o conceito contábil de receita bruta, fato é que, para o Direito Tributário,
a questão está bastante clara: receita de equivalência patrimonial não integra o conceito
tributário de “receita bruta”.
Ressaltou que o legislador tributário deixou claro que as receitas de equivalência
patrimonial não devem ser consideradas especificamente para tributação pelo lucro
presumido, conforme dicção expressa do artigo 32, §1o da Lei 8.981/94.
Concluiu que as receitas de equivalência patrimonial auferidas pela Impugnante em
2013 não devem ser consideradas como “receita bruta” para fins de adesão ao lucro
presumindo para o ano de 2014, de modo que o Auto de Infração deve ser cancelado ao
menos quanto a este ano-calendário.
12. Entendendo-se que se ultrapassou o limite do lucro presumido, a Lei determina a
apuração segundo o lucro arbitrado
Segundo a defesa, uma vez ultrapassado o momento de opção espontânea pelo lucro
real, esse regime não pode ser adotado de ofício pelo Fisco quando identificado erro na
opção pelo lucro presumido. Nesse caso, o artigo 47, inciso IV, da Lei no. 8.981/95
impõe a apuração do lucro por arbitramento e a inobservância de tal regra gera o
cancelamento da autuação.
Citou a Instrução Normativa SRF 79/1993 e a Instrução Normativa RFB n° 1.700/2017,
segundo as quais o IRPJ “será exigido” com base no lucro arbitrado no caso de o
contribuinte ter optado erroneamente pelo lucro presumido, ao trazerem texto similar ao
artigo 47, inciso IV, da Lei no. 8.981/95.
A Impugnante alegou que não possuía Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR) para
esses períodos e este Livro sequer foi solicitado pela Autoridade Fiscal. A falta deste
livro fiscal não só impossibilita, na prática, a adoção do lucro real, como é causa para
adoção do lucro arbitrado, nos termos do artigo 47, II, “b” da Lei 8.981/96.
Transcreveu ementas de decisões do CARF.
13. O valor de base de cálculo apurado não corresponde ao que a legislação define como
lucro real
A Impugnante alegou que a Autoridade Fiscal incorreu em inesperada atecnia e acabou
por apurar base de cálculo de IRPJ e CSLL que não corresponde ao lucro real (nem ao
Fl. 10162
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1301-006.845 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720990/2019-42

lucro presumido tampouco o lucro arbitrado). Isso porque a Autoridade Fiscal cometeu
dois graves deslizes na apuração da base de cálculo autuada, quais sejam:
(i)
deixou de considerar algumas exclusões ao lucro líquido da Impugnante, tais
como as receitas de equivalência patrimonial que acabaram compondo a base de cálculo
autuada, conquanto devessem ter sido excluídas nos termos do artigo 32, §1o da Lei
8.981/95 (Planilha “RAZÃO CONTAS COMUM_ANO” e narrativa fiscal a fl. 4578);
(ii)
somou, à base de cálculo autuada, os resultados positivos das sete outras
empresas desconsideradas (i.e. sem realizar as inclusões e exclusões ao lucro líquido
dessas pessoas jurídicas) por meio de equivalência patrimonial.
Pela defesa, a base de cálculo autuada muito mais se aproxima do lucro contábil, do que
do lucro real. A legislação tributária brasileira, no entanto, só autoriza a cobrança de
IRPJ e CSLL a partir da apuração de base de cálculo pelo lucro Real, lucro Presumido
ou lucro Arbitrado, não se admitindo qualquer quarta hipótese.
Concluiu que se deve reconhecer a improcedência integral do presente Auto de
Infração, em razão da adoção, pela Autoridade Fiscal, de base de cálculo que não
corresponde ao Lucro Real e que, ademais, não encontra qualquer respaldo na
legislação.
14. No máximo, a fiscalização deveria promover a apuração do lucro real/arbitrado para
cada uma das pessoas jurídicas desconsideradas (ou, no limite, para 2 grupos –
construtoras e SPEs – de acordo com suas atividades)
Segundo a defesa, ao invés de proceder ao ilegal procedimento de tributação dos “lucros
consolidados” do grupo de oito sociedades ora autuadas, a Autoridade Fiscal,
respeitando a personalidade jurídica de cada uma das pessoas jurídicas, poderia, no
máximo, lavrar vários autos de infração, desenquadrando cada uma das pessoas
jurídicas (se fosse o caso).
Subsidiariamente, poderia a Autoridade Fiscal ter apurado o lucro real/arbitrado para
dois grandes grupos de pessoas jurídicas. Afinal, dentre as pessoas jurídicas
desconsideradas, existiam as SPEs e as sociedades empresariais construtoras que se
dedicavam – por óbvio à prestação de serviço de construção.
Concluiu que se deve reconhecer que o Auto de Infração é improcedente.
15. Ainda: se fosse possível realizar a desconsideração da personalidade jurídica das
sociedades controladas pela Impugnante, todas as SPEs do grupo deveriam sê-lo
(inclusive as que tiveram prejuízo)
A Impugnante alegou que o procedimento fiscal de (i) desconsiderar apenas algumas
pessoas jurídicas do Grupo Tibério; e (ii) tributar resultados contábeis parciais – i.e. de
algumas pessoas jurídicas do Grupo e não de outras – consolidados não só não encontra
base legal, como, na verdade, mostrou-se o pior cenário possível à Impugnante, pois
SPEs que apuraram prejuízo não foram abarcadas no universo autuado. É dizer: o
procedimento fiscal não trouxe para a base de cálculo autuada os valores de prejuízo
contabilizados por outras SPEs do Grupo Tibério. Isso reforça a ilegalidade do método
adotado pela Autoridade Fiscal, afinal revela verdadeira “desconsideração seletiva” da
personalidade jurídica de algumas pessoas jurídicas do Grupo Tibério.
Concluiu que essas falhas só corroboram a improcedência do Auto de Infração, que
deve, então, ser integralmente cancelado.
Fl. 10163
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1301-006.845 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720990/2019-42

16. A comissão de representantes dos adquirentes é exigência civil para incorporação
imobiliário e não um requisito tributário para o RET
Segundo a Impugnante, a necessidade de constituição da Comissão de Representantes
dos Adquirentes não é um requisito do RET, mas sim da incorporação imobiliária. Ou
seja: não se trata de requisito tributário, mas sim de natureza cível, cujo eventual
descumprimento não leva à exclusão do RET, mas a eventuais sanções cíveis no âmbito
da própria incorporação imobiliária.
Em seguida, a Impugnante passou a analisar os três requisitos para a adoção do RET
impostos pela Lei no 10.931/2004, conforme subitens abaixo:
- 1. Os requisitos (efetivamente de natureza tributária) para a adoção do RET (fls.
4741/4745);
- 2. Extinção do RET: inexistência de previsão legal para a exclusão do regime e
irretratabilidade da adesão (fls. 4745/4749);
- 3. A desconsideração da personalidade jurídica das SPEs não leva à desconsideração
do RET, que, por sua vez, não está sujeito ao limite do lucro presumido (fls.
4750/4751).
17. A substância econômica das empresas do Grupo Tibério e a ausência de confusão
patrimonial
Segundo a Impugnante, o cerne da autuação fiscal encontra-se no suposto contexto de
confusão patrimonial entre as mencionadas empresas do Grupo Tibério, que a
Autoridade Fiscal justificou a partir de uma série de fatos que, na realidade, ou não são
verdadeiros, ou não são suficientes para embasar a acusação fiscal.
Dessa forma, a Impugnante passa a infirmar cada um dos mencionados elementos
apontados como indícios da ausência de substância econômica e da confusão
patrimonial supostamente existentes entre as empresas do Grupo Tibério, com o
objetivo de demonstrar a total improcedência da acusação fiscal, uma vez que as
empresas controladas pela Impugnante possuem capacidade operacional e autonomia
para a realização de suas respectivas atividades.
Os tópicos apresentados pela defesa são os seguintes:
17.1. O capital social das empresas controladas pela Impugnante (fls. 4753/4757);
17.2. A composição societária das empresas do Grupo Tibério (fls. 4758/4759);
17.3. O valor de ativo imobilizado escriturado pelas empresas controladas pela
Impugnante (fls. 4759/4764);
17.4. A existência de transferências patrimoniais das empresas controladas pela
Impugnante à Impugnante (fls. 4764/4768);
17.5. O pagamento de verbas trabalhistas das empresas controladas pela Impugnante no
ano de 2014 (fls. 4769/4772);
17.6. As supostas irregularidades presentes nos contratos apresentados à fiscalização
(fls. 4772/4777);
17.7. A suposta ausência de funcionários administrativos e técnicos nas GFIPs das
empresas controladas pela Impugnante (fls. 4777/4796);
Fl. 10164
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1301-006.845 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720990/2019-42

17.8. Os domicílios fiscais das empresas do Grupo Tibério (fls. 4796/4797);
17.9. As Notas Fiscais faturadas por empresa diferente daquela contratada para o
empreendimento (fls. 4797/4800)
17.10. Conclusão parcial: a regularidade da segregação das atividades empresariais
exercidas pelo Grupo Econômico (fls. 4801/4804).
Argumentos Subsidiários
18. Cancelamento parcial do Auto de Infração no que se refere às cobranças em
duplicidades
A Impugnante aponta que a ausência de liquidez decorre de duas situações distintas,
sendo que ambas implicam cobranças em duplicidade levadas a efeito pela Autoridade
Fiscal. De um lado, a autuação exige créditos tributários concomitantes àqueles que já
são objeto de outros processos administrativos que tramitam em face das empresas do
Grupo Tibério (processos nos. 15983.720079/2018-87, 15983.720148/2018-52,
15983.720027/2019-91, 15983.720028/2019-36, 15983.720051/2019-21 – tópico 3); e,
de outro lado, a Autoridade Fiscal deixa de deduzir do montante cobrado a título de
CSLL valores que, reconhecidamente, já foram recolhidos pelas empresas do Grupo
Tibério (tópico 4).
A defesa apresentou demonstrativos nos tópicos abaixo:

Quanto à exigência de valores que já estão sendo exigidos em outros processos
administrativos;

Quanto à ausência da dedução de valores reconhecidamente já recolhidos pelas
empresas do Grupo Tibério.
19. Impossibilidade de responsabilização solidária dos sócios/administradores –
inexistência de interesse comum por parte do solidário
A Autoridade Fiscal suscitou os artigos 124 e 135, III do CTN para justificar a
responsabilização solidária do Sr. Mário Tibúrcio Tibério, Sra. Nilza Araújo Tibério,
Paulo Sérgio Araújo Tibério e Sr. Carlos Eduardo.
Todavia, a Impugnante insurgiu-se contra a responsabilização solidária dos seus
sócios/administradores, apresentando seus argumentos nos tópicos em seguida.
19.1. Considerações iniciais sobre o âmbito de aplicação do artigo 124, inciso I, do
CTN e os requisitos que configuram o “interesse comum”
Em síntese, a Impugnante concluiu, neste primeiro momento, que a aplicação do inciso I
do artigo 124 do CTN exige que se atendam alguns pressupostos. Nessa hipótese, os
sujeitos passivos devem:
revestir a condição de contribuintes da obrigação tributária, encontrando-se no mesmo
polo da relação de direito privado que desencadeia o fato gerador da obrigação
tributária; e
praticar, conjuntamente, esse fato gerador, a fim de que se constate o interesse comum
na situação que o constitui. Delineados os limites normativos que condicionam a
aplicação da referida regra, a defesa buscou demonstrar, a seguir, a sua inaplicabilidade
ao caso concreto.
Fl. 10165
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1301-006.845 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720990/2019-42

19.2. Ausência de “interesse comum” do Impugnante nas situações que constituíram os
fatos geradores autuados
Segundo a defesa, a Autoridade Fiscal equivocou-se ao entender que o mero fato de os
administradores serem da mesma família e terem interesse econômico no sucesso dos
empreendimentos não é suficiente para aplicação do artigo 124, inciso I, do CTN. Além
disso, a fiscalização alegou que os administradores teriam “participado no fato gerador
da obrigação principal”, mas não deixou claro como teriam, efetivamente, participado.
A Impugnante alegou que o CARF tem limitado a aplicação do artigo 124, inciso I, do
CTN a casos de grupo econômico, confusão patrimonial, mas, em todos os casos, vem
exigindo que a Fiscalização comprove a prática conjunta do fato jurídico tributário ou o
aproveitamento mútuo dos resultados em razão de confusão patrimonial, não bastando a
mera “participação” em eventos que não os da constituição do fato gerador.
Concluiu a defesa que se deve reconhecer a ilegitimidade passiva do Impugnante ante a
sua falta de interesse comum na prática do fato gerador tanto do IRPJ e CSLL, quanto
do IRRF lançados.
20. Não cumprimento dos requisitos do artigo 135, inciso III do CTN
A defesa alegou, também, ser ilegal a responsabilização pessoal dos Impugnantes com
base no artigo 135, inciso III, do CTN, uma vez que ausentes os requisitos que
autorizam a aplicação dessa norma.
Afirmou em seguida que, pela literalidade do transcrito dispositivo, sua aplicação é
restrita aos casos em que: i) a pessoa física detiver poderes de gestão perante à empresa
autuada; ii) nessa condição, tal pessoa física pratique, pessoalmente, atos com excesso
de poder, infração à lei, contrato social ou estatuto; e iii) destes supostos atos resulte a
infração fiscal alvo da autuação em relação a qual pretenda-se atribuir a
responsabilidade.
Segundo a Impugnante, no presente caso, nenhum dos requisitos necessários para a
aplicação da norma é identificado. É o que se passou a demonstrar no tópico seguinte.
20.1. O Fisco não evidencia os atos supostamente praticados pelo Impugnante com
excesso de poder, infração à lei, ao contrato social ou à estatuto, nem demonstra o nexo
de sua conduta com os fatos tributados (fls. 4818/4823).
A defesa concluiu que, tendo em vista a insuficiência de fundamentação legal e a
ausência de provas da prática de qualquer ato ilícito doloso que tenham caracterizado a
infração à lei ou ao Estatuto Social da Impugnante, não pode subsistir a imputação da
responsabilidade tributária aos Impugnantes, razão pela qual ele deve ser prontamente
excluído do polo passivo da presente autuação.
Subsidiariamente, requereu, ao menos, a exclusão do polo passivo dos Sr. Mário Araújo
Tibério, Sra. Nilza Araújo Tibério e Sr. Paulo Sérgio Araújo Tibério que nunca
assinaram contratos em nome da Impugnante nem tampouco participação da gestão
empresarial da Impugnante.
21. A improcedência da multa qualificada
A Impugnante insurgiu-se contra a aplicação da multa de ofício qualificada. Segundo a
defesa, a Autoridade Fiscal retoma os principais fundamentos do Auto de Infração para
justificar a suposta ocorrência de fraude por parte da Impugnante.
Fl. 10166
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1301-006.845 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720990/2019-42

A defesa afirmou que rebateu cada uma das acusações fiscais nesta Impugnação e que
apresentou elementos de prova que sustentam as suas alegações de defesa. Segundo ela,
restou evidente que as sete pessoas jurídicas cuja personalidade jurídica foi
desconsiderada desempenhavam efetiva atividade econômica, tinham papel claro dentro
do Grupo Tibério, de modo que a utilização de “conta corrente”, administração
conjunta, gestão de pessoal compartilhada foram devidamente justificados
(especialmente em razões de eficiência de administração do Grupo).
Por fim, afirmou que a Autoridade Fiscal não apontou ou comprovou o dolo específico
do Impugnante, isto é, o evidente intuito de fraude relativo ao IRPJ, o que enseja a
aplicação da Súmula no. 14 do CARF.
Ante o exposto, requereu, subsidiariamente, a redução da multa qualificada, afastando-
se, inclusive, as implicações penais decorrentes da acusação de fraude e imposição da
multa de ofício de 150%.
Em sessão de 29/05/2020, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Recife (“DRJ/REC”) julgou improcedente a impugnação do contribuinte, nos termos da
ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
PRELIMINAR
DE
REFISCALIZAÇÃO
SOBRE
A
MESMA
MATÉRIA.
DESCABIMENTO. Visando a autuação anterior, exclusivamente, à verificação da
correta apuração do lucro real, suas adições, exclusões e compensações, e a atual, a
examinar a correta realização do saldo acumulado do lucro inflacionário e de suas
parcelas componentes, entre elas a diferença de correção monetária IPC/BTNF do saldo
de lucro inflacionário a tributar em 31/12/1989, descabe a preliminar arguida de ter
havido refiscalização sobre a mesma matéria.
MODIFICAÇÃO DE CRITÉRIOS JURÍDICOS. CIRCUNSTÂNCIA DE FRAUDE. A
conduta fraudulenta atribuída ao responsável da empresa, à época dos fatos,
devidamente evidenciada e arrimada em provas robustas constantes dos autos, afasta a
aplicação da norma especial do art. 146, do CTN, o que restabelece a regra geral do art.
142, do mesmo Código.
O CTN, no seu art. 149, VII, autoriza que o Fisco efetue ou revise de ofício o
lançamento, quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício
daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação.
PRINCÍPIO DA ENTIDADE. O patrimônio da entidade, objeto de contabilização, tem
de estar completamente separado do patrimônio de seus sócios, acionistas, bem como de
pessoas jurídicas distintas, ainda que possuam quadro societário idêntico ou semelhante.
É forçoso, para cada pessoa jurídica, reconhecer independentemente as suas variações
patrimoniais pelo registro de receitas e despesas próprias.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. A decisão prolatada no lançamento matriz estende-
se ao lançamento de CSLL, em decorrência da estreita relação de causa e efeito entre
eles.
Fl. 10167
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1301-006.845 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720990/2019-42

MULTA QUALIFICADA. A comprovação da ocorrência de sonegação, fraude ou
conluio pressupõe a aplicação da multa qualificada do art. 44, §1°, da Lei 9.430/1996.
DECADÊNCIA. Demonstrada a ocorrência de fraude, o prazo de decadência é de cinco
anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 124 DO CTN. A comprovação da
ocorrência de sonegação, fraude (strictu sensu) ou conluio contidas nos arts. 71 a 73 da
Lei 4.502/1964 autoriza a imputação de responsabilidade solidária nos termos do art.
124, I, do CTN.
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. ART. 135 DO CTN. Atribui-se
responsabilidade pelo crédito tributário a terceiros quando se comprova a ação com
excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa.
No julgamento, a DRJ/REC praticamente acatou os mesmos argumentos
constantes do relatório fiscal para afastar a pretensão de anulação do lançamento por parte do
contribuinte.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual reitera,
basicamente, todos os seus argumentos de defesa.
Em 23/05/2022, o contribuinte apresentou petição nos autos contendendo uma
série de precedentes do CARF, julgados após o protocolo de seu recurso voluntário, os quais
corroborariam com os seus argumentos de defesa (fls. 10096/10113 do e-processo).
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
06/08/2020 (fls. 6816 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
25/08/2020 (fls. 6818 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Quanto aos reesposáveis solidários, destaque-se que todos eles tomaram ciência
do acórdão em 17/08/2020 (fls. 10087/10091 do e-processo) e apresentaram um único recurso
Fl. 10168
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1301-006.845 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720990/2019-42

voluntário na data de 25/09/2020 (fls. 9830 do e-processo). Destaque-se que, à época,
encontrava-se vigente a Portaria RFB no 543/2020, que suspendeu os prazos em razão da
pandemia da covid-19.
Assim, conforme despacho no 245/2020, constante dos próprios autos (fls. 10092
do e-processo), tanto o recurso do contribuinte como o recurso dos responsáveis são tempestivos.
Determinação do lucro real em detrimento do arbitramento: motivação insuficiente
Antes de adentrar ao mérito da presente discussão, nos parece importante pontuar
uma nulidade suscitada pelo contribuinte, acatada pelo presente relator e que, caso também seja
aceita pela turma de julgamento, acarretará na nulidade por vício material de todo o auto de
infração.
Vejamos mais uma vez o que decidiu a DRJ/REC acerca dessa questão (fls.
6747/6749)
10 - Entendendo-se que se ultrapassou o limite do lucro presumido, a Lei determina a
apuração segundo o lucro arbitrado.
Segundo a defesa, uma vez ultrapassado o momento de opção espontânea pelo
lucro real, esse regime não pode ser adotado de ofício pelo Fisco quando
identificado erro na opção pelo lucro presumido. Nesse caso, o artigo 47, inciso IV,
da Lei no. 8.981/95 impõe a apuração do lucro por arbitramento e a inobservância
de tal regra gera o cancelamento da autuação.
[...]
A Impugnante alegou que não possuía Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR) para
esses períodos e este Livro sequer foi solicitado pela Autoridade Fiscal. A falta deste
livro fiscal não só impossibilita, na prática, a adoção do lucro real, como é causa
para adoção do lucro arbitrado, nos termos do artigo 47, II, “b” da Lei 8.981/96.
Nesse item, verifica-se que a defesa se equivocou.
A regra geral da apuração do IRPJ é pelo Lucro Real e as situações de obrigatoriedade
encontram-se dispostas no artigo 14 da Lei no 9.718/98, in verbis:
[...]
A legislação permite opção pelo Lucro Presumido apenas quando não enquadrada a
pessoa jurídica em nenhuma das situações de obrigatoriedade.
No presente caso, a Autoridade Fiscal demonstrou que a pessoa jurídica autuada
enquadrava-se dentre as hipóteses previstas no art. 14 da Lei no 9.718/98.
Fl. 10169
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1301-006.845 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720990/2019-42

As informações que constam da DIPJ/2014 da TIBÉRIO SA, conforme demonstrativo
do Relatório Fiscal (fls. 4574), suplantam em muito o limite de receita de R$
78.000.000,00, obrigando a autuada à apuração do IRPJ pelo Lucro Real, conforme
reproduzido abaixo:
[...]
A alegação de que, segundo a Instrução Normativa SRF 79/1993 e a Instrução
Normativa RFB n° 1.700/2017, o IRPJ “será exigido” com base no lucro arbitrado
no caso de o contribuinte ter optado erroneamente pelo lucro presumido, também
não se aplica ao presente caso.
[...]
A interpretação que prevalece é que, ao optar indevidamente pelo Lucro
Presumido, somente será adotado o Lucro Arbitrado, caso não seja possível a
apuração do IRPJ pela Lucro Real. Frise-se que, apenas quando não for possível
aplicar a regra geral é que se parte para as outras formas de apuração, seja pelo
Lucro Presumido, seja pelo Lucro Arbitrado.
Não possuir o LALUR, por si só, não impossibilita a apuração do IRPJ pelo Lucro
Real. O disposto no artigo 47, II, “b” da Lei 8.981/96, se aplica quando a escrituração a
que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de fraude ou contiver
vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para determinar o lucro real.
No presente caso, a Autoridade Fiscal aplicou a regra geral de apuração do IRPJ pelo
Lucro Real, matéria a ser apreciada no mérito.
[grifamos]
Nada obstante o advertido pela instância a quo, a redação do artigo 530, IV, do
Decreto no 3.000/1999, vigente á época dos fatos, nos parece bastante clara ao estipular como
causa de arbitramento do lucro a opção indevida pela tributação com base no lucro
presumido, veja-se:
SUBTÍTULO V
LUCRO ARBITRADO
CAPÍTULO I
HIPÓTESES DE ARBITRAMENTO
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de
fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
Fl. 10170
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1301-006.845 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720990/2019-42

a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do art.
527;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro
presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de escriturar e
apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro do comitente residente ou
domiciliado no exterior (art. 398);
VI - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou
subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
Para a DRJ/REC, “A interpretação que prevalece [do inciso IV acima destacado –
explicamos] é que, ao optar indevidamente pelo Lucro Presumido, somente será adotado o
Lucro Arbitrado, caso não seja possível a apuração do IRPJ pela Lucro Real. Frise-se que,
apenas quando não for possível aplicar a regra geral é que se parte para as outras formas de
apuração, seja pelo Lucro Presumido, seja pelo Lucro Arbitrado.”
Desde já, ressalte-se que não concordamos com essa posição.
A nosso ver, se essa fosse a interpretação do aludido dispositivo normativo, a
sua existência no texto legal sequer seria necessária, já que existiriam outros incisos para
abarcar tal situação.
De fato, os incisos I, II, III, V e VI trazem hipóteses em que o arbitramento
decorre da total e absoluta impossibilidade de apuração pelo lucro real, o que não acontece com
o inciso IV, que em momento algum se refere aos registros contábeis do contribuinte.
Aliás, a razão de existência do inciso IV nos parece bastante óbvia, tendo em vista
que o regime do lucro real requer uma contabilidade muito mais completa do que aquela
prevista para o lucro presumido. Depreende-se, portanto, que o contribuinte que optou
indevidamente pelo lucro presumido não irá dispor de registros suficientes e necessários para
a apuração do lucro real, razão pela qual procede-se ao arbitramento.
Ainda segundo ressalta o próprio contribuinte em recurso voluntário, “o aludido
artigo 47, inciso IV, da Lei no. 8.981/95 utiliza locução imperativa ao prever que “será
Fl. 10171
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1301-006.845 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720990/2019-42

arbitrado” o lucro da pessoa jurídica que optar indevidamente pelo presumido, o que significa
dizer que realização de lançamento de ofício com arbitramento do lucro não se trata de
faculdade conferida ao Fisco, mas de imposição à adoção de determinado procedimento.”
E veja, assim como não é possível reverter o lançamento pelo lucro arbitrado,
quando o contribuinte que deixou de apresentar documentação necessária para a apuração do
crédito, o faz em momento posterior, nos termos da Súmula CARF no 591, também não nos
parece possível reverter o lançamento pelo lucro real quando verificada a obrigatoriedade de
arbitramento.
Destaque-se que este CARF possui precedentes cancelando lançamentos em que o
arbitramento se dava pela simples falta de escrituração do LALUR. De fato, não nos parece que
o simples fato de o contribuinte não escritura o LALUR seja suficiente para justificar o
arbitramento. Em tais casos, o ponto central não é a entrega em si do referido livro, mas sim a
completa imprestabilidade de seus registros contábeis.
Por exemplo, pode ocorrer de o contribuinte não possuir o LALUR, mas ter uma
contabilidade tão completa que possibilite o conhecimento de suas receitas, custos e despesas,
tornando superar a ausência do livro de apuração do lucro.
Observe nesse sentido alguns de precedentes deste CARF:
IRPJ. APURAÇÃO COM BASE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. AUSÊNCIA
DO LALUR. TRIBUTAÇÃO PELO LUCRO REAL. POSSIBILIDADE. Reiterada e
incontroversa é a jurisprudência administrativa no sentido de que o arbitramento do
lucro, em razão das consequências tributáveis a que conduz, é medida excepcional,
somente aplicável quando no exame de escrita a Fiscalização comprova que as falhas
apontadas se constituem em fatos que, camuflando expressivos fatos tributáveis,
indiscutivelmente, impedem a quantificação do resultado do exercício. A simples falta
de escrituração do LALUR, sem demonstrar a ocorrência do efetivo prejuízo para
o Fisco, não é suficiente para sustentar a desclassificação da escrituração contábil e
o consequente arbitramento dos lucros. (Acórdão no 1401-001.712)
ARBITRAMENTO. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DO LIVRO DE APURAÇÃO DO
LUCRO REAL - LALUR - OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - A escrituração do LALUR,
pela pessoa jurídica, consiste numa obrigação acessória que, uma vez descumprida,
pode ensejar aplicação de penalidade pecuniária. O arbitramento do lucro, como forma
que é de se tributar o resultado alcançado pelo empreendimento, só pode ser utilizado
quando inviável a apuração do lucro real. Insubsistente o lançamento tributário
quando, abandonados os registros contábeis e documentos que os lastrearam, a

1 Súmula CARF no 59. A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela apresentação,
posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis para a apuração do crédito tributário que, após
regular intimação, deixaram de ser exibidos durante o procedimento fiscal.
Fl. 10172
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1301-006.845 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720990/2019-42

Fiscalização se utilizar do arbitramento para penalizar o contribuinte. (Acórdão no 101-
88.675)
Portanto, não é a simples ausência de escrituração do LALUR que autoriza o
arbitramento, de modo que – por via transversa – é possível que o fisco efetue o cálculo do
imposto pelo lucro real de um contribuinte que simplesmente não escritura o LALUR.
No presente caso, todavia, não nos parece que o fisco detinha de elementos hábeis
e suficientes para o cálculo do lucro real. O próprio contribuinte adverte em defesa que tal
apuração seria impossível já que a sua contabilidade – por acreditar se tratar efetivamente de
uma pessoa jurídica submetida ao lucro presumido – era muito mais simples e resumido.
Não houve nem mesmo intimação para que ele pudesse informar ou se manifestar
sobre eventuais adições e exclusões, fatores imprescindíveis à apuração pelo lucro real.
Para além disso, a fiscalização questionou por diversas vezes a veracidade dos
documentos que suportariam os registros contábeis das empresas do grupo, tais como contratos
de prestação de serviço e notas fiscais emitidas. Logo, não nos parece que a fiscalização poderia
confiar e se basear em uma contabilidade questionada por ela própria a todo instante.
In casu, “a fiscalização informa que o trabalho de auditoria foi desenvolvido em
duas etapas. Na primeira foram diligenciadas um grupo de 17 (dezessete) empresas
controladas ou coligadas pela TIBERIO SA” e “A partir da coleta e análise dos elementos
disponibilizados e da constatação de indícios da ocorrência de ilícitos tributários foram abertos
procedimentos de fiscalização junto a seis empresas do grupo além da controladora”. E como
resultado de todas essas fiscalizações, “O trabalho de auditoria que culminou no Auto de
Infração do qual este Relatório é parte integrante alcançou, então, sete empresas além da
autuada”, sem se descuidar que “As pessoas jurídicas que compõem o GRUPO TIBÉRIO,
controladas ou coligadas a TIBÉRIO SA, ultrapassam o número de 100 (cem) e grande parte
delas têm o mesmo domicílio e a mesma administração” (fls. 4392/4393 do e-processo)
Tais trechos do relatório fiscal revelam a complexidade que era estrutura
societária do denominado grupo Tibério.
Primeiro foram diligenciadas 17 empresas do grupo, depois foram abertos
procedimentos de fiscalização junto a seis empresas. Como resultado desse trabalho, a
Fl. 10173
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1301-006.845 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720990/2019-42

fiscalização identificou que o grupo supostamente segregava indevidamente receitas da atividade
para permanência no lucro presumido, e, a partir disso, desconsiderou a contabilidade de sete
empresas do grupo, além da pessoa jurídica autuada, chegando-se ao presente auto de infração
para cobrança de IRPJ e CSLL a partir do regime do lucro real. Tudo isso mesmo tendo
identificado que o grupo seria formado por mais de cem pessoas jurídicas, todas com as mesmas
características, quer dizer, com a função única e precípua de segregar as receitas da atividade.
Conforme bem elucidado por Maria Rita Ferragut2:
a palavra arbitramento foi utilizada neste contexto na acepção de base de cálculo
substitutiva, ou seja, de substituição da base de cálculo originalmente prevista na
legislação – correspondente à perspectiva dimensível do critério material da regra-
matriz de incidência tributária construído a partir do texto constitucional – por uma
outra, subsidiária, em virtude da inexistência de documentos fiscais, ou da
impossibilidade destes fornecerem critérios seguros para a mensuração do fato.
Nestes casos, a base de cálculo substitutiva visa possibilitar a prova indireta da riqueza
manifestada no fato jurídico.
Nada obstante o aduzido, resultou da fiscalização que, “A partir da demonstração
que apenas a TIBÉRIO SA foi a real responsável pelas atividades desenvolvidas, pretensamente,
pelas controladas, a fiscalização realizou o devido lançamento da IRPJ e CSLL pelo regime do
lucro real. Os resultados das oito pessoas jurídicas fiscalizadas, a empresa controladora e as
sete controladas, foram reunidos num único demonstrativo de lucro real.” (fls. 4573 do e-
processo)
Vejamos como foi realizado o cálculo para apuração do lucro real (fls. 4575/4580
do e-processo):
A fiscalização, devidamente superada qualquer possibilidade da utilização do regime
do lucro presumido por parte da TIBÉRIO SA, descreverá a forma como apurou o lucro
real da empresa nos anos auditados.
Inicialmente, necessário mencionar que o período de apuração utilizado foi o trimestral
com base no Art. 1o da Lei 9.430/96, considerando, também, a falta da opção por parte
da empresa pela apuração anual – com o pagamento de estimativa, prevista no Art. 2o
do mesmo diploma legal.
Quanto aos resultados fiscais das controladas, a fiscalização utilizou-se da
escrituração da TIBÉRIO SA que registra trimestralmente, de forma segregada, os
montantes referentes aos resultados fiscal e societário nas contas de receita
314100101002 - EQUIV.PATRIM CONTROLADAS TOTAL e 314100101003 -
EQUIV.PATRIM CONTROLADA CONJUNTO. Na primeira conta são lançados os
montantes referentes às pessoas jurídicas que a companhia detém o controle societário
total, como todas as controladas auditadas.

2 FERRAGUT, Maria Rita. Presunções no direito tributário. São Paulo: Dialética, 2001, p. 137/152.
Fl. 10174
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1301-006.845 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720990/2019-42

As contas utilizadas como contrapartidas dos registros de receitas mencionados no
parágrafo antecedente são contas do ativo de participação societária segregadas por
pessoa jurídica. Assim, a título de exemplo, no primeiro trimestre de 2014 a conta do
ativo 123205001106 - TIBERIO CONSTRUTORA LTDA, recebeu dois lançamentos,
ambos tendo como contrapartida a conta EQUIV. PATRIM CONTROLADAS TOTAL e
o histórico “RESULTADO EQUIV. PATRIMONIAL”: o primeiro com o resultado
líquido fiscal (R$8.206.019,88) e o segundo com o resultado líquido societário
(R$5.223.318,59).
A fiscalização - com base apenas na escrituração contábil da companhia, na busca da
apuração do lucro real - realizou o trabalho em três fases nos três anos auditados:
Primeiramente, elaborou uma tabela com todos os lançamentos efetuados na conta de
receita de equivalência das controladas integralmente, com as respectivas
contrapartidas do ativo. Os registros encontram-se nas tabelas 2014, 2015 e 2016 do
arquivo BASES DE CÁLCULO.
Posteriormente, numa segunda tabela, foram segregados os resultados trimestralmente
por controlada e “tipo” de resultado – fiscal ou societário. A fiscalização registra que
a soma dos resultados apurados trimestralmente, de cada pessoa jurídica, confere com
aqueles constantes dos Demonstrativos anuais de Resultado do Exercício que constam
das escriturações contábeis encaminhadas em nome das respectivas pessoas jurídicas.
Os registros dos resultados trimestrais constam das tabelas DESCR 2014, DESCR 2015
e DESCR 2016.
Finalmente, elaborou-se a última tabela que contém, além do montante do resultado
líquido trimestral de cada pessoa jurídica, os valores de IRPJ e CSLL registrados nas
escriturações das controladas. Adicionando-se as duas quantias apurou-se o resultado
de cada pessoa jurídica controlada antes das provisões dos mencionados tributos. A
apuração realizada encontra-se nas tabelas BC14, BC15 e BC 16.
As tabelas referenciadas nos três parágrafos anteriores encontram-se no documento
anexado ao Processo do Auto sob o nome RESULTADO TIBÉRIO SA.
Os montantes registrados da escrituração contábil da companhia seriam suficientes
para comprovação dos resultados trimestrais de cada controlada. Ainda assim, a
fiscalização solicitou e a autuada, no dia 07/08/2019, disponibilizou os balancetes
trimestrais que ratificam os resultados das controladas.
Antes da descrição da forma como apurou-se os resultados trimestrais da controladora,
a fiscalização descreve a forma como foram depurados os montantes de IRPJ e CSLL
mencionados anteriormente.
Os arquivos IRPJ_CSLL_”NOME DA CONTROLADA” registram em duas planilhas
(CSLL e IRPJ) os valores provisionados e contabilizados trimestralmente por cada
pessoa jurídica. No caso das pessoas jurídicas formalmente vinculadas à incorporação
foram considerados os tributos recolhidos no RET.
Na planilha referente ao IRPJ e CSLL da TIBÉRIO 34 foram incluídos os montantes
referentes aos tributos constituídos pela fiscalização e parcelados em nome da pessoa
jurídica.
No caso dos resultados trimestrais da TIBÉRIO SA a fiscalização a partir dos
lançamentos de resultado registrado pela empresa no último dia dos exercícios
auditados acessou as contas utilizadas pela empresa seja para apuração do
lucro/prejuízo fiscal seja para depuração do lucro/prejuízo societário.
Fl. 10175
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1301-006.845 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720990/2019-42

A partir da informação do parágrafo anterior e o levantamento de balancetes
trimestrais por parte da fiscalização, foi possível se chegar ao lucro ou prejuízo real
individual da companhia, entendendo-se por individual o resultado apurado a partir da
sua contabilidade. Os resultados apurados pela fiscalização encontram-se segregados
trimestralmente nos arquivos BALANCETES 2014, BALANCETES 2015 e
BALANCETES 2016.
Os arquivos mencionados no parágrafo antecedente estão anexados ao Processo do
Auto juntamente aos arquivos de DRE_RESULTADOS que contém as planilhas com a
Demonstração de Resultados da ECD e os resultados apurados na mesma escrituração
contábil.
Em relação às apurações da controladora, destaca-se que registros efetuados em
algumas contas contábeis foram levados ao resultado tanto fiscal quanto societário.
Essas contas encontram-se destacadas nos balancetes em amarelo.
A partir do acesso aos registros dessas contas, quando foi possível a segregação dos
valores vinculados a um ou outro resultado, esse trabalho foi realizado. Quanto essa
verificação não foi exequível, a fiscalização aproveitou os registros – no resultado
fiscal ou societário – de forma mais benéfica à empresa. Destaca-se que os valores dos
registros contábeis vinculados essas contas são de pequena monta e tem ínfima, ou
nenhuma, influência nos resultados.
Os lançamentos nas contas mencionados no parágrafo anterior constam dos
documentos RAZÃO CONTAS COMUM_ANO. Após os registros da contabilidade
constam as observações realizadas pela fiscalização que demonstram os
esclarecimentos presentes também no parágrafo precedente.
Ainda quanto a apuração do resultado trimestral da companhia, a fiscalização
destacou nas planilhas, em laranja, os montantes que devem ser adicionados ou
excluídos do lucro líquido da empresa em conformidade com os parágrafos 2o e 3o do
Art. 6o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977. As adições realizadas,
exceção feita ao IRPJ e CSLL, foram fundamentadas pelo fato de que elas não guardam
relação com os custos ou despesas operacionais fiscais da companhia, os primeiros
definidos no Art. 46 e as segundas no Art. 47 da Lei 4.506, de 30 de novembro de 1964.
Na situação relatada no parágrafo anterior estão incluídos os registros efetuados nas
contas:
i) 2014: “MULTAS INDEDUTÍVEIS”, “AJUSTE IMPOSTOS EX. ANTERIORES” e
“PERDAS REF. PARTES RELACIONADAS”;
ii) 2015: “MULTAS INDEDUTÍVEIS”; e
iii) 2016: “RES. EQUIV. PATRIMONIAL SOCIETÁRIO”, “PROVISÃO PARA
GARANTIA” e “PERDAS REF DIST. LUCRO DESPROPORC”.
A fiscalização relembra que, através do Termo de Intimação de 31/07/2019, solicitou as
contas contábeis que receberam registros e não comporiam o lucro real, devendo ser
adicionados ou excluídos do lucro fiscal apurado na escrituração contábil, com a
fundamentação legal respectiva. Em 28/08/2019, a resposta da autuada foi “A empresa
não possui registros contábeis a apurar eventuais resultados apurados com base no
Lucro Real, justamente porque observou, na totalidade, as regras do Lucro
Presumido.”
Fl. 10176
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1301-006.845 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720990/2019-42

Realizada a apuração dos resultados fiscais da companhia, eles foram transferidos
paras as planilhas BC14, BC15 e BC 16, referenciadas anteriormente, que constam do
arquivo RESULTADO TIBÉRIO SA. No caso da TIBÉRIO SA, os montantes do IRPJ e
CSLL não foram adicionados ao resultado que constam das tabelas, pois a exclusão foi
realizada quanto da apuração do lucro real da empresa.
A fiscalização destaca os resultados apurados pela companhia nos três anos auditados
para ao final concluir que eles ratificam de forma cabal as conclusões realizadas nas
auditorias e devidamente descritas neste Relatório:

A companhia, como se observa na tabela, apurou prejuízo fiscal em todos os períodos
exceto no 3o trimestre de 2015. Esses prejuízos se contrapõem aos lucros elevados
apurados nas controladas e que constam das planilhas BC14, BC15 e BC 16,
demonstrando que a TIBÉRIO, de fato, realizou as atividades das outras pessoas
jurídicas auditadas reconhecendo custos e despesas vinculados às suas receitas
reconhecidas.
Especificamente ao terceiro trimestre de 2015, o lucro real apurado está relacionado
ao reconhecimento de receitas que, formalmente, foram contratadas por outra pessoa
jurídica do grupo: a TIBÉRIO CONSTRUTORA. O lucro está relacionado, portanto, a
receitas reconhecidas pela companhia e com parte dos custos e despesas reconhecidos
em escrituração de uma terceira pessoa jurídica. Esse estratagema realizado dentro do
grupo foi devidamente descrito neste Relatório, restando demonstrado o objetivo de
fraude tributária por parte da TIBÉRIO SA.
Assim, não fosse o fato de a própria legislação determinar que “O imposto, devido
trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será determinado com base nos critérios do
lucro arbitrado, quando [...] IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base
Fl. 10177
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1301-006.845 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720990/2019-42

no lucro presumido”, há um outro fato gravíssimo a ensejar o arbitramento do lucro no presente
caso concreto.
A leitura do trecho acima transcrito do relatório fiscal é bastante claro ao
evidenciar que a fiscalização não detinha – no presente caso concreto – de elementos suficientes
para se chegar a apuração correta e adequada do lucro real das empresas fiscalizadas, as quais,
sequer representavam a totalidade de empresas integrantes do grupo, que segundo a próprio
fiscalização, superavam o número de cem.
Em caso semelhante analisado por este CARF, a conselheira Edeli Pereira Bessa,
no acórdão no 9101-005.434, proferido em 19/04/2021, concluiu pela necessidade de se cancelar
um lançamento realizado pelo lucro real quando “nem mesmo havia elementos disponíveis que
permitissem à autoridade fiscal apurar o lucro real”. Veja-se a sua ementa:
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO
DO
LALUR.
NECESSIDADE
DE
ARBITRAMENTO. DETERMINAÇÃO DO LUCRO REAL PELA AUTORIDADE
FISCAL. MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE. Carece de motivação a exigência, na
sistemática do lucro real, de tributos incidentes sobre lucros calculados a partir da
reunião de elementos da contabilidade das pessoas jurídicas que compõem o
empreendimento fiscalizado, sem qualquer cogitação da necessidade de ajustes ao lucro
líquido para apuração do lucro tributável.
Destaque-se ainda o seguinte trecho do voto da conselheira:
Como se vê, a necessidade do LALUR não foi sequer cogitada pela autoridade
fiscal. Em seu entendimento, o resultado aferido a partir de receitas, despesas e custos já
equivaleria ao lucro real, adicionando-se a esta apuração apenas a dedução dos débitos
de Contribuição ao PIS e de Confins apurados no procedimento fiscal, acerca dos quais,
aliás, não cogitou da indedutibilidade em razão da sua natureza de provisão decorrente
da suspensão da exigibilidade pela possibilidade de impugnação ao lançamento
tributário5. O exame da descrição detalhada dos termos lavrados e documentos
apresentados pelas fiscalizadas às e-fls. 118/125 do Relatório Fiscal não deixa dúvidas
que somente foram apresentados à Fiscalização os Livros Diário e Razão, e que
referências genéricas a “livros fiscais” diziam respeito, possivelmente, a Livros de
Registro de Saídas, dado as intimações mencionarem, apenas, arquivos magnéticos
relacionados a emissão de notas fiscais.
Assim, não houve intimação para apresentação do LALUR que, reiteradamente
desatendida, justificasse o arbitramento dos lucros na forma do Acórdão no 9101-
002.597, nem mesmo havia elementos disponíveis que permitissem à autoridade fiscal
apurar o lucro real, na forma do Acórdão no 1402-002.387 e das demais decisões nele
referidas. No presente caso o lucro contábil determinado pela reunião de elementos
da escrituração das duas pessoas jurídicas prestou-se como lucro real sem a
autoridade fiscal nem mesmo firmar presunção de que inexistiriam ajustes a serem
feitos ao lucro líquido do exercício.
Em tais circunstâncias, não é possível afirmar que a escrituração era imprestável para
determinação do lucro real na forma do art. 530, II, “b” do RIR/99, como quer o
Fl. 10178
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1301-006.845 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720990/2019-42

contribuinte, assim como não é possível validar o procedimento fiscal, que nada diz
acerca da desnecessidade de ajustes para equiparação do lucro contábil ao lucro
real. É por essa via transversa que deve ser endossada a decisão de 1a instância na
parte em que afirma não ser possível a tributação na sistemática do lucro real
quando não há evidência nos autos de que o LALUR tenha sido elaborado ou
entregue ao Fisco. Em consequência, deve ser reformado o acórdão recorrido na parte
em que diz haver elementos para apuração do lucro real. O procedimento fiscal foi
insuficiente na motivação do crédito tributário exigido, o que impõe o cancelamento
dos valores correspondentes ao IRPJ e à CSLL do 1o trimestre de 2006 ao 2o trimestre
de 2007, por inobservância do art. 142 do CTN.
[grifamos]
Também sobre a questão, ainda mais recente é o acórdão no 9101-006.308 da
Primeira Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”), proferido em sessão de
15/09/2022, sob a relatoria do conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli:
ADOÇÃO
DE
LUCRO
REAL.
HIPÓTESE
DE
ARBITRAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE REAJUSTAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. A adoção
do regime de tributação pelo Lucro Real, em hipótese na qual a lei determina o
arbitramento do lucro, constitui vício material que impede “salvar” o lançamento, ainda
que por meio de reajustamento da base de cálculo. Nenhum reparo, portanto, cabe à
decisão recorrida, que corretamente cancelou o lançamento diante da caracterização de
erro de direito quanto ao método de tributação adotado na origem.
O aludido acórdão confirmou à unanimidade o acórdão no 1302-002.283 da 2a
Turma Ordinária da 3a Câmara, de relatoria do conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado,
veja-se a ementa:
LUCRO PRESUMIDO. OPÇÃO INDEVIDA. LANÇAMENTO PELO LUCRO
REAL.
AUSÊNCIA
DE
ELEMENTOS
PARA
SUA
APURAÇÃO.
ARBITRAMENTO. OBRIGATORIEDADE. CANCELAMENTO DA EXIGÊNCIA.
Incabível o procedimento da autoridade fiscal de ignorar a falta de apresentação
do Lalur pela fiscalizada, e partir para a apuração das diferenças de tributos pelo
lucro real, tomando este pelo saldo da conta representativa de Lucros ou Prejuízos do
Exercício, olvidando-se que tanto a apuração do lucro real quanto da base de cálculo da
CSLL parte do resultado contábil, mas são sujeitas à adições e exclusões previstas em
lei para a sua determinação. Inexistentes os elementos necessários para a determinação
do lucro real e da base de cálculo da CSLL, fosse ela trimestral ou anual, não restava
outras alternativas à autoridade fiscal senão o arbitramento do lucro.
No caso, discutia-se um recurso de ofício, no qual a própria Delegacia de
Julgamento “cancelou o lançamento de IRPJ e CSLL porque a autoridade fiscal apurou o
imposto com base no Lucro Real Anual, quando deveria ter apurado o imposto com base no
Lucro Real Trimestral, que seria a regra geral.”
Fl. 10179
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1301-006.845 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720990/2019-42

Ao analisar a questão, o conselheiro Luiz Tadeu Matosinho foi além para
esclarecer que o erro na verdade estaria na apuração do lucro pelo regime do lucro real em
detrimento do arbitramento do lucro, veja-se:
Entendo que o equívoco da autoridade fiscal foi além daquele apontado na decisão
recorrida, concernente à eleição da base de cálculo do lucro real por período anual
ao invés de trimestral.
A hipótese, diante da ausência dos livros fiscais necessários para a apuração do
lucro real, por qualquer de suas formas, é sim de arbitramento de lucro.
Senão vejamos o que dispõe o art. 47 da Lei no 8.98l/1995, verbis:
[...]
Ora, além da previsão expressa no inc. IV, o inc. VIII determina o arbitramento do
lucro quando o "contribuinte não escriturar ou deixar de apresentar à autoridade
tributária os livros ou registros auxiliares de que trata o § 2o do art. 177 da Lei no
6.404, de 15 de dezembro de 1976, e § 2o do art. 8o do Decreto-Lei 1.598, de 26 de
dezembro de 1977" - (leia-se: LALUR).
A autoridade fiscal simplesmente ignorou a falta de apresentação do Lalur e partiu
para a apuração das diferenças de tributos pelo lucro real, tomando este pelo saldo
da conta representativa de Lucros ou Prejuízos do Exercício, olvidando-se que tanto a
apuração do lucro real quanto da base de cálculo da CSLL parte do resultado contábil,
mas são sujeitas à adições e exclusões previstas em lei para a sua determinação.
Ora, inexistentes os elementos necessários para a determinação do lucro real e da
base de cálculo da CSLL, fosse ela trimestral ou anual, não restava outras
alternativas à autoridade fiscal senão o arbitramento do lucro.
Também no acórdão no 1201-004.787, julgado em 14/04/2021, o conselheiro
relator Efigênio de Freitas Junior asseverou expressamente que “In casu, a fiscalização
simplesmente tomou o lucro contábil da Recorrente como base de IRPJ, não procedendo a
qualquer ajuste previsto na legislação de imposto de renda, justamente porque não escriturado
pela Recorrente o LALUR, conduta que materializa real vício material no lançamento.”
Para que não restem dúvidas sobre a questão, destaque-se por fim o acórdão no
1302-003.338, no qual o conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias foi bastante preciso em suas
razões:
Ressalte-se, ainda, que, o regime de tributação pelo lucro arbitrado, em que parcela
de custos e despesas é implícita e computada mediante a aplicação dos coeficientes
de arbitramento sobre a receita da pessoa jurídica (regra geral), é o mais
apropriado e realista para a determinação da correta base de cálculo do IRPJ e,
consequentemente, da CSLL, evitando-se, assim, a ilegal incidência direta desses
tributos sobre a receita e não sobre a renda.
Fl. 10180
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1301-006.845 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720990/2019-42

E foi justamente este o erro da fiscalização, que, mesmo identificando a opção
equivocada do contribuinte pela apuração do lucro na modalidade presumida (a
acusação fiscal parte dessa premissa), ao invés de arbitrar o lucro da entidade,
apurou o crédito tributário pelo lucro real, o que lhe era vedado, maculando, de
morte, o lançamento,
Destaca-se, neste ponto, que a acusação fiscal, como se depreende do TVF de fls. 226 a
257, foi no sentido de que as operações societárias feitas pelo contribuinte tinham
como único objetivo a possibilidade de opção pelo lucro presumido. [...]
[...]
Ora, se a conclusão a que chegou a fiscalização era de que a opção pelo lucro
presumido estava equivocada, pelo inúmeros motivos descritos naquele TVF, não
havia opção ao agente, senão apurar o lucro na modalidade arbitrada. A apuração
na modalidade do lucro real não lhe era facultativa.
[grifamos]
No presente caso, nos parece claro que a fiscalização não detinha elementos
suficientes para se chegar a uma apuração correta do lucro real.
Conforme reconhecido pela própria DRJ/REC, a fiscalização apenas adicionou o
resultado fiscal das sete pessoas jurídicas eleitas, apuração esta feita com base no regime de
lucro presumido, e somou-os ao do contribuinte, apurando aquilo que considerou ser o lucro real.
Ao apenas somar faturamentos, a autoridade fiscal não observou eventuais
adições, exclusões e compensações, essenciais ao regime do lucro real por diferenciar o lucro
contábil do lucro real.
Em casos como o presente, uma vez identificados a opção equivocada pela
apuração pelo lucro presumido, o arbitramento deve ser realizado de forma obrigatória. E caso
descumprida a regra, há de se declarar a nulidade do lançamento por vício material.
Conclusão
Por todo o exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário do
contribuinte para que seja declarada a nulidade do lançamento por vício material, tendo em vista
que a apuração do lucro pela modalidade real se mostrou equivocada.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo
Fl. 10181
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1301-006.845 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720990/2019-42

Fl. 10182
DF CARF MF
Original